Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601061-36.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
09/06/2026
Número: 0601061-36.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 11/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder Econômico,
Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601061-36.2024.6.16.0005, que com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, 41-A da Lei 9.504/1997 e 22 da Lei Complementar 64/1990, julgou procedente a ação para
reconhecer que Marilis Rocha da Silva praticou captação ilícita de sufrágio e abuso de poder
econômico com gravidade suficiente para tanto. Decretou, consequentemente, nos termos da
fundamentação, a cassação do diploma e do mandato da requerida; torno-a inelegível por oito
anos, a partir de 2024; bem como lhe aplicou multa no valor de R$15.000,00. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral c/c representação especial movida pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Marilis Rocha da Silva, vereadora do Município de Paranaguá/PR. Descreveu a parte autora,
resumidamente, que Douglas da Costa dos Santos foi preso em flagrante no dia 6 de outubro de
2024 ante a, em tese, compra de votos em favor da ora investigada. Naquela ocasião, também em
tese, o próprio flagrado teria admitido a prática delitiva, além de voluntariamente ter entregado
títulos de eleitor e anotações, incluindo uma lista com nomes de eleitores. Após isso, quando do
cumprimento do mandado de busca no âmbito dos autos nº 0600012-85.2024.6.16.0707, teriam sido
apreendidos extratos de contas bancárias da pessoa de Waldir Tuchetti C. Leite, esposo da
investigada. O extrato conteria anotações manuscritas de nomes de pessoas que, em tese, teriam
recebido alguma espécie de vantagem indevida por votos. Já durante o cumprimento do mandado
de busca expedido nos autos nº 0600001-56.2024.6.16.0707, o celular da investigada foi apreendido,
telefone do qual, igualmente a princípio, teriam sido extraídas conversas sobre compra de votos.
Por essas razões, pugnou o Ministério Público Eleitoral tanto pela cassação do diploma quanto
pela inelegibilidade de Marilis Rocha da Silva por oito anos, além da aplicação de multa,
argumentando que as condutas seriam graves o bastante para tanto). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARILIS ROCHA DA SILVA (RECORRENTE)
BONINI GUEDES ADVOCACIA (SOCIEDADE)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44908300
09/06/2026
12:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44908300 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.229

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0601061-
36.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relatora: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: MARILIS ROCHA DA SILVA
SOCIEDADE: BONINI GUEDES ADVOCACIA - OAB/PR000004344
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES. PROVAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. CONDUTA GRAVE. INELEGIBILIDADE.
MULTA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), cassando o diploma e o mandato da
recorrente, declarando sua inelegibilidade por oito anos e aplicando multa, em razão
da prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico nas eleições
de 2024.
2. A ação se baseou na apreensão de títulos de eleitor, material de campanha e
anotações de contabilidade paralela em uma distribuidora de bebidas, bem como na
confissão do proprietário sobre a compra de votos para a candidata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44908300 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
3. A questão em discussão consiste em determinar se as provas colhidas são
suficientes para configurar a captação ilícita de votos e o abuso de poder
econômico, de modo a manter ou reformar a sentença que julgou procedente o
pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afastamento das preliminares de nulidade das provas, considerando que a busca
e apreensão na distribuidora de bebidas decorreu de flagrante delito, com
autorização do proprietário, e que as provas obtidas na residência da recorrente
foram desconsideradas.
5. Configuração da captação ilícita de sufrágio, com base na apreensão de títulos de
eleitor, material de campanha e anotações de contabilidade paralela, bem como na
confissão do proprietário da distribuidora de bebidas sobre a compra de votos para a
candidata.
6. Demonstração do abuso de poder econômico, em razão da gravidade da conduta,
que atingiu a normalidade e legitimidade do pleito, com a utilização de recursos
financeiros para a compra de votos.
7. Participação e anuência da candidata com a compra de votos, evidenciada pela
confissão do proprietário da distribuidora de bebidas e pelos documentos
apreendidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que julgou
procedente o pedido contido na AIJE, condenando a recorrente pela prática de
captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, com a cassação do
diploma, a declaração de inelegibilidade por oito anos e a aplicação de multa.
Tese de Julgamento: 1. A apreensão de títulos de eleitor, material de campanha e
anotações de contabilidade paralela, aliada à confissão de compra de votos,
configura captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico. 2. A participação
e anuência do candidato com a compra de votos podem ser demonstradas por
indícios e circunstâncias que evidenciem o seu conhecimento e consentimento com
a prática ilícita.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei nº 9.504/1997, art. 41-A; LC nº
64/1990, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AC nº 0600357-92/RN, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, j. 26.2.2019; TSE, REspe nº 11015, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação 07/04/2021; STJ, AgRg no AREsp: 1704610 SP, Rel. Min.
NEFI CORDEIRO, j. 20/10/2020; TSE, Agravo Regimental no Agravo em REspe
nº4824, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Publicação: 30/05/2025; TRE SP

Num. 44908300 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
REVISÃO CRIMINAL nº23581, Rel. Des. Antônio Carlos Mathias Coltro,
Publicação: 15/10/2013; TSE, RO: 00022466120146040000 MANAUS - AM, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 04/05/2017; TSE, REspe nº060056430, Rel.
Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: 23/08/2024; TSE Agravo em
REspe nº060016188, Rel. Min. André Mendonça, Publicação: 23/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-
lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 03/06/2026
RELATOR(A) DRA. VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARILIS ROCHA DA SILVA, em face de sentença
proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, que julgou procedente o pedido
contido na Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral, sob a
alegação da prática dos ilícitos eleitorais de abuso de poder econômico e de captação ilícita de
sufrágio durante o pleito de 2024 em Paranaguá, consubstanciada no oferecimento de valores a
eleitores em troca de votos.
No dia das eleições (06/10/2024), após o recebimento de denúncia anônima, o Juiz Eleitoral das
Garantias, acompanhado de policiais do COPE, dirigiu-se a uma distribuidora de bebidas. No
local, o proprietário, Douglas da Costa dos Santos, autorizou a entrada da equipe e, durante a
busca, foram apreendidos: a) 21 títulos de eleitor; b) um caderno com anotações contendo uma
lista de nomes, números de títulos, zonas, seções eleitorais e uma contabilidade indicando a
coleta de "56 títulos em mão" e "52 entregues"; e c) cerca de 395 "santinhos" (material de
propaganda) exclusivamente da candidata Mari Leite. Ainda, no momento da prisão em flagrante,
o policial condutor registrou que Douglas confessou estar comprando votos para a referida
candidata.
Após afastar as preliminares aventadas pela defesa e realizar audiência de instrução, em que
foram ouvidas testemunhas, o Juiz Eleitoral de primeiro grau de jurisdição proferiu sentença
julgando a demanda procedente, considerando que as provas produzidas e as circunstâncias do
flagrante eram robustas o suficiente para comprovar o crime eleitoral, não havendo motivo
razoável para a retenção de dezenas de títulos de eleitor que não fosse o aliciamento de votos.
Diante disso, o juízo a quo decretou a cassação do diploma e do mandato de Marilis Rosa da
Silva e cominou-lhe a respectiva inelegibilidade por 8 anos, em virtude da comprovação da
realização de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico. Ainda, aplicou-lhe
multa no valor de R$ 15.000,00 (ID 44843405).

Num. 44908300 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 44843415).
Em suas razões recursais (ID 44800657), a recorrente aduz, preliminarmente, a ilegalidade das
provas, tendo em vista que o flagrante se baseou apenas em denúncias anônimas sem
investigação prévia, e contaminação das provas, visto que outra busca e apreensão realizada na
casa da candidata, onde o celular dela foi apreendido, já havia sido anulada pelo TRE-PR via
Habeas Corpus. No mérito, alega, em síntese, que: a) não há provas diretas (como mensagens
ou transferências bancárias) que liguem a candidata a Douglas, não havendo demonstração de
que ela anuiu ou tinha ciência da conduta; b) os títulos não foram comprados, mas deixados
voluntariamente como uma "garantia" de que essas pessoas trabalhariam entregando panfletos
no dia da eleição para receberem pagamento ao final do dia; e c) a cassação do mandato de uma
das poucas mulheres eleitas na cidade, baseada em provas frágeis e indiretas, fere a soberania
popular e a representatividade feminina, ao que pleiteia a aplicação do Protocolo de Julgamento
sob a Perspectiva de Gênero. Ao final requer a reforma da decisão, para que o pedido seja
julgado improcedente.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral de primeiro grau defendeu o desprovimento do
recurso, afirmando que quantidade de material apreendido (títulos, contabilidade detalhada e
centenas de santinhos) demonstra um esquema estruturado de campanha, tornando
insustentável a tese de que a candidata não tinha conhecimento ou não se beneficiava da
captação ilícita (ID 44843424).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo desprovimento do recurso, entendendo
pela existência de abuso de poder e gravidade suficiente para ensejar a procedência do pedido
veiculado na AIJE, mantendo-se a sentença na íntegra (ID 44853019).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a tempestividade, razão
pela qual merece conhecimento.

II. DAS PRELIMINARES
II.i. Da nulidade das buscas pessoais e dos flagrantes
A recorrente sustenta que a presente AIJE está amparada em prova contaminada, derivada de
denúncia anônima e de mensagens extraídas de aparelhos celulares apreendidos sem
autorização prévia e específica para a quebra de sigilo de dados telemáticos.
Argumenta que a busca e a prisão em flagrante ocorreram sem justo motivo, caracterizando-se
como irregulares, e que todas as provas decorrentes dessas diligências são nulas por derivação,
em razão da Teoria dos Frutos da Árvore envenenada. Ainda, afirma que, apesar de o juiz não ter
citado as provas anuladas na fundamentação da sentença, os documentos permaneceram nos

Num. 44908300 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
autos e "contaminaram a análise" e o livre convencimento do julgador na origem.
A preliminar não merece acolhimento.
Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ajuizou Ação de Investigação Judicial Eleitoral
c.c Representação Especial em face de MARILIS ROCHA DA SILVA, alegando, consoante
apurado nos autos de Inquérito Policial nº 0600004-11.2024.6.16.0707, que no dia das Eleições,
durante fiscalização do Juiz Eleitoral e do Centro de Operações Policiais Especiais-COPE,
Douglas da Costa do Santos foi preso em flagrante, suspeito da compra de votos em favor da
vereadora MARILIS (Mari Leite).
Na hipótese, consta do auto de Prisão em Flagrante (ID 44843187) que, em razão de notitia
criminis, a Polícia Civil, em apoio a operação de repressão a crimes eleitorais, coordenada pelo
Dr. Eduardo Pinheiro Vianna, Juiz de Direito de Garantias da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, foi
dado voz de prisão em flagrante delito, à vista do cometimento de conduta tipificada em norma
penal incriminadora quando da constatação por policiais civis e pelo Juiz Eleitoral de entrega de
vantagem realizada pelo Sr. DOUGLAS DA COSTA DOS SANTOS (CPF 057.320.629-55), para o
fim de obter voto em favor da candidata MARI LEITE (número de candidatura 36500), do Partido
AGIR.
Consta do referido auto:
"(...)
QUE no dia 06 de outubro de 2024, por volta das 09:30 horas, na Distribuidora de
Bebidas Jardim Serraria, Rua Arthur Bernardes, nº 1501, Serraria do Rocha, no
Município de Paranaguá/PR, a Polícia Civil participou de operação de repressão a
crimes eleitorais coordenada pelo Dr. Eduardo Pinheiro Vianna (Juiz de Direito da 5ª
Zona Eleitoral de Paranaguá);
Que em razão de denúncias de venda de votos no local acima referido, foram até a
distribuidora e bateram na porta e foram atendidos pelo senhor DOUGLAS DA
COSTA DOS SANTOS, o qual permitiu a entrada;
Que DOUGLAS foi entrevistado pelo Dr. Eduardo Pinheiro Vianna e confessou que
estava comprando votos e apresentou uma lista com nomes e números de títulos de
eleitores, bem como diversos títulos de eleitores que teriam vendido o seu voto;
(...)."

Após, na data de 18/10/2024 nos autos nº 0600012-85.2024.6.16.0707, o Juízo das Garantias
autorizou a busca e apreensão domiciliar na residência da representada MARILIS ROCHA DA
SILVA, local em que foram apreendidos extratos da conta bancária de seu esposo Waldir Tuchetti
C. Leite, vereador à época.
Quanto à diligência realizada na Distribuidora de Bebidas Jardim Serraria, uma denúncia anônima
sobre compra de votos deu causa à verificação in loco, no dia da Eleição, a respeito das supostas
ilicitudes, em estrito cumprimento do artigo 6ª, I a X, do Código de Processo Penal.

Num. 44908300 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
Na hipótese, tratava-se de fiscalização eleitoral realizada no dia das eleições e a prisão em
flagrante de Douglas foi acompanhada pelo Juiz de Garantias, Dr. Eduardo Resseti Pinheiro
Marques Vianna, designado para atuar nas Eleições do ano de 2024, em Paranaguá-PR, nos dias
05 e 06 de outubro de 2024 (1º turno) nos termos da Portaria nº 374/2024 do TRE-PR.
Ao chegar ao local, franqueada por Douglas a entrada em sua distribuidora de bebidas, foram
encontrados 21 títulos de eleitor, uma lista de nomes de eleitores, além de 395 santinhos da
recorrente.
Essas provas materiais, em conjunto com as declarações colhidas, no sentido de que Douglas
estaria promovendo compra de votos para a investigada Marilis Rocha da Silva, fundamentaram
sua prisão em flagrante e posterior medida de busca e apreensão no domicílio da recorrente.
Portanto, tanto a denúncia anônima quanto os procedimentos dela decorrentes são amparados
em indícios de provas verificados no contexto dos acontecimentos, inexistindo quaisquer
irregularidades.
A sentença judicial de primeiro grau encontra-se fundamentada em vasto conjunto probatório,
produzido durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que
corroboram os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial.
O Juiz de primeiro grau explica que (ID 44843405):
"Como visto, o Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz das Garantias foi preciso ao
relatar que houve diversas abordagens visando coibir a compra de votos no dia das
eleições. Entre as denúncias recebidas estava aquela sobre uma distribuidora de
bebidas no Bairro Serraria, local onde Douglas da Costa dos Santos, após conceder
autorização de busca domiciliar, foi preso na posse de diversos títulos de eleitor e
material de propaganda eleitoral.
O referido testemunho foi corroborado pelas apreensões acima descritas, bem como
pelo relato do agente de Polícia Judiciária Moris Francisco Eichenberg Motta, o qual,
em sede inquisitiva, disse que Douglas da Costa dos Santos confessou a prática de
compra de votos em favor da candidata a vereadora "MARI LEITE", número 36500,
isso durante a prisão em flagrante. Demais disso, conforme o termo de exibição e
apreensão retro, não havia santinhos ou material de campanha de qualquer outro
candidato a vereador(a) naquela distribuidora de bebidas."
No tocante às mensagens extraídas dos aparelhos celulares apreendidos na busca e apreensão
realizada na residência da recorrente (autos n.º 0600001-56.2024.6.16.0707) - que subsidiou a
propositura da Ação Penal nº 0601059-66.2024.6.16.0005 -, o Juízo de primeiro grau,
corretamente, desconsiderou as provas obtidas, justamente em razão da ordem concedida no
Habeas Corpus n.º 0601090-04.2024.6.16.0000 (ID 44843329):
"3. Da nulidade das provas advindas dos autos de busca e apreensão nº
0600001-56.2024.6.16.0707
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, no julgamento do Habeas Corpus nº
0601090-04.2024.6.16.0000, reconheceu a nulidade da busca e apreensão levada a
efeito no âmbito dos autos nº 0600001-56.2024.6.16.0707.

Num. 44908300 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
Não há indicativos sólidos de que os elementos provenientes daquela busca seriam
obtidos por fonte legal independente, ou ainda, que seriam alcançados
inevitavelmente (STJ - REsp 1.630.097), razão pela qual não se fala em
convalidação ou aproveitamento.
Desse modo, como sustentaram ambas as partes, determino o desentranhamento
das provas provenientes dos autos nº 0600001-56.2024.6.16.0707."
Ademais, não merecem acolhimento as alegações da recorrente de que, com base no julgamento
do Habeas Corpus n. 0601090-04.2024.6.16.0000 por este Tribunal, a ausência de indícios
mínimos e a base em denúncia anônima não verificada são motivos para o trancamento de
investigações.
Com efeito, naqueles autos foi recebida denúncia anônima de notícia de fato eleitoral no dia
02/10/2024 - quatro dias antes das eleições, tempo suficiente para que fosse realizada diligência
prévia por parte do Ministério Público Eleitoral antes das eleições (dia 06/10/2024), tendo sido
fixada a seguinte tese: "A expedição de mandado de busca e apreensão não pode ser
fundamentada exclusivamente em denúncia anônima, sendo necessária a realização de
diligências investigativas prévias que a corroborem e forneçam elementos concretos de
materialidade e autoria delitiva".
Ao contrário, neste caso, trata-se de fiscalização realizada no dia das eleições diante da notícia
de que ocorria a prática de crime, ou seja, flagrante delito. Neste contexto, a prisão em
flagrante decorre de urgência a dispensar diligências prévias, com o fim de se garantir o equilíbrio
na disputa eleitoral.
Igualmente não se verifica a suposta nulidade da sentença, alegada pela recorrente, sob o
argumento de contradição acerca do consentimento para a entrada na distribuidora por parte do
Sr. Douglas.
No caso, no auto de prisão em flagrante consta o depoimento de Moris Francisco Eichenberg
Motta, agente de Polícia Judiciária, na qualidade de condutor, o qual declarou que o Sr. Douglas
da Costa dos Santos franqueou a entrada em seu estabelecimento comercial. No mesmo
sentido, é o depoimento judicial da testemunha e juiz de garantias, Dr. Eduardo Pinheiro Vianna,
de que houve autorização de Douglas para que a equipe entrasse na distribuidora de bebidas.
Assim, não há ilicitude na diligência realizada na distribuidora de bebidas, nem mesmo na busca
e apreensão realizada na residência da Sra. Marilis, afastando-se a preliminar de nulidade de
provas.

III. DO MÉRITO
III.i. Irresignada, no mérito, a recorrente busca a reforma da sentença, sob a alegação de
fragilidade das provas e ausência de comprovação do vínculo entre a candidata e terceiros, bem
como ausência de dolo e a necessidade de aplicação do Protocolo de Julgamento sob a
Perspectiva de Gênero.

Num. 44908300 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
A controvérsia recursal cinge-se a determinar se as provas colhidas são suficientes para
configurar a captação ilícita de votos e o abuso de poder econômico, de modo a manter ou
reformar a sentença que julgou procedente o pedido.
O recurso não merece provimento.
A prática de captação ilícita de sufrágio, está prevista no artigo 41-A, da Lei nº 9.504/97, que
assim estabelece:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até
o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil UFIRs, e
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22
da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de
votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.
§ 2o As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de
violência ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto.
§ 3o A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até
a data da diplomação.
§ 4o O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3
(três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.

Sobre os elementos de configuração da captação ilícita de sufrágio, Rodrigo López Zílio (Direito
Eleitoral. Editora Verbo Jurídico. 2016. 5ª ed. p. 573) assevera que:
"A captação ilícita de sufrágio é uma das facetas da corrupção eleitoral que pode ser
resumida como ato de compra de votos. Tratando-se de ato de corrupção, a
captação indevida de sufrágio necessariamente se caracteriza como uma relação
bilateral e personalizada entre o corruptor e o corrompido. Em síntese, a captação
ilícita de sufrágio se configura quando presentes os seguintes elementos a) a prática
de uma conduta (doar, prometer, etc.); b) a existência de uma pessoa física (o
eleitor); c) o resultado a que se propõe o agente (o fim de obter votos); d) o período
temporal específico (o ilícito ocorre desde o pedido de registro até o dia da eleição."
(grifei)
Segundo José Jairo Gomes, "o bem jurídico que se visa salvaguardar é a liberdade do eleitor de
votar conforme os ditames de sua própria consciência. É a liberdade de formar sua vontade de
votar livremente, escolhendo quem bem entender para o governo. Logo, não é necessário que o
evento afete ou comprometa a normalidade ou a legitimidade das eleições, porquanto uma só
ocorrência já é bastante para configurar o ilícito em exame, sendo desnecessário que haja

Num. 44908300 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
desequilíbrio das eleições em seu conjunto" (Direito eleitoral, 14ª ed., Forense, cap. 21.6.1).
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que para a configuração da
captação ilícita de sufrágio, fundada no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, devem estar presentes os
seguintes requisitos: (a) a realização de quaisquer das condutas enumeradas pelo dispositivo -
doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza a eleitor,
inclusive emprego ou função pública -; (b) o dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) a
participação ou anuência do candidato beneficiado; e (d) a ocorrência dos fatos desde o registro
da candidatura até o dia da eleição (AgR-AC nº 0600357-92/RN, rel. Min. Luís Roberto Barroso,
julgado em 26.2.2019, DJe de 5.4.2019).
A Corte Superior Eleitoral tem entendimento pacificado no sentido de que "Para se caracterizar o
ilícito, exige-se prova robusta acerca da inequívoca anuência do candidato com as condutas
perpetradas, não bastando meras presunções. Precedentes desta Corte Superior e doutrina
sobre o tema (...)" (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 11015, Relator(a) Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação 07/04/2021).
III.ii. Na origem, a ação funda-se na prisão em flagrante de um intermediário em uma distribuidora
de bebidas, onde foram apreendidos diversos títulos de eleitor, materiais de campanha e
anotações de contabilidade paralela.
Segundo consta no IP nº 2024.0101375-DPF/PNG/PR e na Ação Penal nº 0600004-
11.2024.6.16.0707, após receber a notícia de que estava ocorrendo compra de votos, na
Distribuidora de Bebidas Jardim Serraria, Rua Arthur Bernardes, nº 1501, no Bairro Serraria do
Rocha, o Dr. Eduardo Resseti Pinheiro Marques Vianna, na função de Juiz de Garantias, junto
com policiais civis, no dia das eleições, deslocou-se até o local.
Ao adentrarem na distribuidora, após receberem autorização de Douglas da Costa dos Santos,
encontraram um caderno com anotações de nomes e informações de eleitores, bem como
diversos títulos de eleitores e santinhos da candidata Mari Leite:

Num. 44908300 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
Nos autos de prisão em flagrante, o policial civil condutor, Moris Francisco Eichenberg Motta,
declarou que Douglas confessou que estava comprando votos para a candidata Mari Leite, sendo
na sequência preso em flagrante, nos seguintes termos (ID 44843187, fl. 2):
"QUE no dia 06 de outubro de 2024, por volta das 09:30 horas, na Distribuidora de
Bebidas Jardim Serraria, Rua Arthur Bernardes, nº 1501, Serraria do Rocha, no
Município de Paranaguá/PR, a Polícia Civil participou de operação de repressão a
crimes eleitorais coordenada pelo Dr. Eduardo Pinheiro Vianna (Juiz de Direito da 5ª
Zona Eleitoral de Paranaguá);
Que em razão de denúncias de venda de votos no local acima referido, foram até a
distribuidora e bateram na porta e foram atendidos pelo senhor DOUGLAS DA
COSTA DOS SANTOS, o qual permitiu a entrada;
Que DOUGLAS foi entrevistado pelo Dr. Eduardo Pinheiro Vianna e confessou que
estava comprando votos e apresentou uma lista com nomes e números de títulos de
eleitores, bem como diversos títulos de eleitores que teriam vendido o seu voto;
Que DOUGLAS confessou que estaria comprando votos para a candidata a
vereadora MARI LEITE (número de candidatura 36500) do Partido AGIR;
Que diante dos fatos narrados o senhor DOUGLAS DA COSTA DOS SANTOS foi
detido em flagrante e conduzido a esta Delegacia de Polícia Federal de
Paranaguá/PR para as providências cabíveis;"
As declarações do policial foram corroboradas pelo Juiz de Garantias, Dr. Eduardo Resseti

Num. 44908300 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
Pinheiro Marques Vianna, conforme se vê (ID 44843187, p. 12):
"Compra de voto para a candidata Mari Leite com lista de títulos e títulos em
espécie. Valor de 60 reais por voto. Flagrante na distribuidora de bebidas do réu. [...]
Ambos os casos com confissão no local acompanhada pelo Juiz de Garantias e
policiais civis do COPE".
Ainda, do termo de apreensão, consta que do caderno com anotações havia uma relação
manuscrita de eleitores, com as respectivas zonas e seções eleitorais:

Num. 44908300 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
Também, verificou-se do material de propaganda apreendido 395 santinhos da candidata "Mari
Leite":

No que concerne aos objetos apreendidos durante a fase de investigação, a jurisprudência e a
doutrina lhes confere validade como elementos de prova, mesmo que obtidos em momento
anterior ao pleno exercício do contraditório.
Tais elementos são classificados como provas não repetíveis, ou seja, aquelas que, por sua
natureza, não podem ser reproduzidas ou refeitas em juízo, sob o crivo direto do contraditório e
da ampla defesa, ante à impossibilidade material ou à alteração das circunstâncias fáticas. A
apreensão de objetos e valores no curso de uma investigação é o exemplo clássico dessa
modalidade probatória.
Neste contexto, o contraditório é considerado postergado ou diferido, manifestando-se de forma

Num. 44908300 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
plena no curso do processo judicial. Isso significa que, embora a defesa não tenha participado do
ato de apreensão em si, lhe é garantida a oportunidade de impugnar a legalidade da apreensão, a
autenticidade dos objetos e a relevância probatória dos itens no momento da instrução processual
e das alegações finais.
A doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que a apreensão regular e
documentada de tais provas na fase investigativa não acarreta nulidade processual, desde que
assegurados a posterior judicialização e o contraditório diferido. Nesse sentido, é pacífico o
entendimento, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, de que a natureza não repetível dessas
provas justifica o modo de sua produção, não havendo que se falar em violação ao devido
processo legal neste ponto específico.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE
DOCUMENTO FALSO. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NO INQUÉRITO
POLICIAL. PROVA NÃO REPETÍVEL . CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ACÓRDÃO
EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER O RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1 . A declaração da Instituição de Ensino atestando que o histórico escolar da
recorrente é falso, e que não há nenhum registro de que ela concluiu algum curso na
escola, trata-se de prova documental não repetível.
2. Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial,
constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a
ação penal, sem refazimento necessário na ação penal.
3 . Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 1704610 SP 2020/0120338-8, Relator.: Ministro NEFI
CORDEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 26/10/2020)
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que admitir a condenação com
fundamento em provas colhidas na fase de inquérito, desde que ratificadas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
CRIMES DOS ARTS. 340 E 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso
aviado contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará que manteve a
condenação do agravante pelos crimes previstos nos arts. 340 e 350 do Código
Eleitoral. A insurgência baseia-se na alegada insuficiência probatória para a
condenação e na suposta utilização exclusiva de provas colhidas na fase de
inquérito policial.

Num. 44908300 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (a) se é cabível o reexame do conjunto probatório
em recurso especial eleitoral, diante da alegação de insuficiência de provas; (b) se a
condenação se fundamentou exclusivamente em provas produzidas na fase
inquisitorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Toda a pretensão recursal se baseia na tese de insuficiência probatória, a qual foi
afastada pela Corte regional, que assentou a existência de provas robustas para a
condenação. Nessa toada, mantém-se a aplicação do disposto no Enunciado nº 24
da Súmula do TSE, que veda o reexame probatório em recurso especial.A tese de
que a condenação estaria amparada exclusivamente em provas inquisitoriais é
inadequada, pois o acórdão regional consignou a realização de ampla instrução
processual, com colheita de depoimentos em audiência de instrução e julgamento,
além da análise de provas documentais.
Conforme precedentes do STJ, é possível a condenação com fundamento em
provas colhidas na fase de inquérito, desde que ratificadas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, o que se verificou no caso em exame.
O dissídio jurisprudencial alegado não foi adequadamente demonstrado, haja vista a
ausência de cotejo analítico entre os julgados confrontados, incidindo o óbice do
Enunciado nº 28 da Súmula do TSE, além de estar baseado na mesma premissa de
insuficiência probatória já afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESES
Agravo interno desprovido.Teses de julgamento:1. É incabível o reexame de provas
em recurso especial eleitoral, nos termos do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE.
2. A condenação penal pode se fundamentar em provas colhidas na fase de
inquérito, desde que confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa.
3. A ausência de cotejo analítico entre julgados impede o conhecimento de dissídio
jurisprudencial, conforme o Enunciado nº 28 da Súmula do TSE.
(TSE Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº4824, Acórdão,
Relator(a) Min. Antonio Carlos Ferreira, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 30/05/2025).
Neste caso específico, as diligências realizadas na distribuidora de bebidas de Douglas, que
resultaram na apreensão de santinhos, títulos de eleitor e do caderno, dados de eleitores, bem
como em sua prisão em flagrante, foram acompanhadas pelo Juiz de Garantias, Dr. Eduardo
Resseti Pinheiro Marques Vianna, o que garante maior credibilidade aos procedimentos, ante à fé
pública do Magistrado.
Na fase judicial, o magistrado Eduardo Resseti Pinheiro Marques Vianna, Juiz de Garantias, sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi ouvido como testemunha e confirmou os
depoimentos colhidos na fase inquisitorial, ao dizer que "Alguém me ligou e falou que estava

Num. 44908300 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
tendo compra de votos nessa localidade. Era distribuidora de bebidas no bairro Serraria (...) E aí
nós nos dirigimos até lá. Foi o primeiro local que nós fizemos diligências no dia da eleição (...)
Olha, doutora, eu lembro que foi encontrado bastante título de eleitor (...) E o que eu lembro bem
é que ele [Douglas] falou que haviam outros lugares no bairro que também estavam fazendo
compra de votos, mas ele não falou de quem era." (IDs 44843349 e 44843350).
O TRE-SP já decidiu pela possibilidade de depoimento de magistrado que praticou atos de
fiscalização no dia das eleições em ação criminal. Confira-se:
REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO
EXPRESSO DA LEI PENAL. JUIZ QUE EXERCEU O PODER DE POLÍCIA
ELEITORAL OUVIDO COMO TESTEMUNHA. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE
DO MAGISTRADO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1.A REVISÃO CRIMINAL ATACA DECISÃO, CONFIRMADA NESTA EGRÉGIA
CORTE, TRANSITADA EM JULGADO EM 24/08/2011, QUE CONDENOU O
AUTOR PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 39, § 5º, INC. II, DA LEI
Nº 9.504/97, POR TER SIDO FLAGRADO NO DIA DA ELEIÇÃO DISTRIBUINDO
MATERIAL DE PROPAGANDA POLÍTICA. PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DO
ACUSADO SOB O ARGUMENTO DE QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO
AMEALHADO NOS AUTOS É FRÁGIL, PORQUANTO SE FUNDAMENTA
EXCLUSIVAMENTE NO DEPOIMENTO DO JUIZ ELEITORAL QUE EXERCIA O
PODER DE POLÍCIA NA DATA DOS FATOS.
2. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL PELA
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
3. A ANÁLISE DAS CÓPIAS JUNTADAS, EM ESPECIAL DO TEOR DA SENTENÇA
E DO ACÓRDÃO DESTE E. TRIBUNAL, DEMONSTRAM QUE AS DECISÕES
FUNDARAM-SE EM PROVAS VÁLIDAS, INEXISTINDO CONSTATAÇÃO DE
QUALQUER
NULIDADE.
ADEMAIS
O
CONJUNTO
PROBATÓRIO
É
CONSISTENTE PORQUE FOI FORMADO NÃO APENAS PELO DEPOIMENTO DE
MAGISTRADO,
MAS
TAMBÉM
COM
O
MATERIAL
DE
PROPAGANDA
APREENDIDO E A OITIVA DE OUTRA TESTEMUNHA.
4.O MAGISTRADO QUE PRATICOU OS ATOS DE FISCALIZAÇÃO NAS
ELEIÇÕES NÃO CONDUZIU A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, TAMPOUCO
PROLATOU A SENTENÇA, ATOS QUE FORAM REALIZADOS POR OUTRO
MAGISTRADO DESIGNADO PARA TANTO, O QUE AFASTA OS ALEGADOS
VÍCIOS E, CONSEQUENTEMENTE, A POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA
DECISÃO.
5. JULGA-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO.
(TRE SP REVISÃO CRIMINAL nº23581, Acórdão, Relator(a) Des. Antônio Carlos
Mathias Coltro, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP,
15/10/2013).
Além do depoimento da testemunha arrolada pela parte autora, Dr. Eduardo Resseti Pinheiro
Marques Vianna, Juiz de Garantias, foram ouvidos os informantes Rodrigo Matoso e Cláudio
Martins, eleitores cujos respectivos títulos estavam apreendidos na distribuidora de Douglas.

Num. 44908300 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
Em seus depoimentos, ambos informantes apresentaram versões semelhantes sobre uma
suposta contratação para panfletagem, mas tiveram dificuldades para explicar o motivo da
retenção específica do título de eleitor.
Por sua vez, Douglas tentou justificar a apreensão dos referidos documentos em sua distribuidora
sob o argumento de que esperava ser procurado no domingo de eleição por algum candidato
interessado em contratar fiscais eleitorais e, por esse motivo, que manteve os títulos para garantir
o trabalho daquele pessoal caso a contratação se confirmasse.
Não obstante as informações prestadas pelos informantes, verifica-se que os títulos eleitorais
retidos, encontrados no dia da eleição, indicam que houve um esforço voltado a tentar incutir nos
eleitores a ideia de uma provável fiscalização da captação ilícita de sufrágio.
Ainda que a recorrente alegue que a retenção dos referidos títulos serviram apenas como
garantia caso precisassem de pessoas para trabalhar no dia da eleição, a data limite para
apresentação dos nomes dos fiscais à Justiça Eleitoral, nas Eleições de 2024, foi o dia 04 de
outubro, conforme a Resolução nº 23.738/2024 do TSE, e os títulos estavam na distribuidora no
dia 06 de outubro de 2024, ou seja, em momento posterior, quando não havia mais necessidade
de contratação de fiscais, já que os nomes já deveriam ter sido definidos e entregues oficialmente
à Justiça Eleitoral.
Nesse sentido, restou evidenciada a compra de votos, executada por Douglas, que foi flagrado
com provas da materialidade do ilícito (santinhos, caderno com anotações de eleitores e títulos
eleitorais) e confessou a compra de votos, perante o Juiz de Garantias.
Por outro lado, a alegação da recorrente de que não há prova do vínculo entre Douglas e a
candidata Marilis não merece guarida.
Conforme já afirmado, além de ter sido preso em flagrante delito, na presença do Juiz de
Garantias, Dr. Eduardo Resseti Pinheiro Marques Vianna, e do policial civil, Moris Francisco
Eichenberg Motta, em posse de santinhos de Marilis, Douglas confessou que estava comprando
votos para auxiliar na campanha da representada, conforme registrado no auto de prisão em
flagrante, corroborado em juízo, pelo Dr. Eduardo Resseti Pinheiro Marques Vianna.
Nesse sentido, a participação e anuência da candidata Marilis com a compra de votos ficou
evidenciada durante toda a instrução probatória, tendo em vista a confissão de Douglas, bem
como os documentos apreendidos.
Ademais, ainda que se argumente que os elementos angariados nos autos se revestem de
caráter indiciário, observa-se standart probatório suficiente, e acima de qualquer dúvida razoável,
à manutenção do decreto condenatório.
Com efeito, os esquemas ilícitos de compra de voto, por suas próprias naturezas, são praticados
às escuras, o que dificulta, em muito, a produção probatória de suas ocorrências. Por óbvio que
os agentes, nestes casos, não fazem registros explícitos da contabilidade dos votos comprados e
dos valores que são destinados aos eleitores. Ainda, o flagrante do momento exato da compra de
voto, é praticamente inviável, em atenção, como dito, à natureza do ilícito eleitoral. Ademais, de
igual modo, a prova oral é de difícil produção, visto que o eleitor sofre o receio de ser

Num. 44908300 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
responsabilizado por ceder à vantagem econômica.
E, nesse cenário de especial criminalidade e de latente dificuldade probatória, no afã de se evitar
proteção deficiente dos bens jurídicos tutelados e a indesejada impunidade, é que se deve
considerar qual a hermenêutica a ser aplicada e qual o standart probatório suficiente à
condenação.
Pois bem.
Embora a defesa tente esquartejar as provas, analisando-as isoladamente e buscando uma
solução pela absolvição, é certo que, em casos como o presente, as provas indiciárias devem ser
avaliadas em conjunto, em um exercício hermenêutico indutivo da ocorrência ilícita.
Em outras palavras, ainda que se considere pela inexistência de prova direta da compra do voto,
é certo que as provas indiciárias, somadas, permitem a conclusão, extreme de dúvida, da
captação ilícita de sufrágio imputada. Exigir provas diretas e plenas nestes casos, retiraria da
norma sua função precípua de proteção ao bem jurídico em comento - livre exercício do voto -,
visto que qualquer responsabilização restaria inviabilizada, ainda que todos os indicadores
externos denotassem a prática ilícita.
A respeito e sobre a força probatória dos indícios e sua análise plural, leciona Nestor Távora e
Rosmar Rodrigues Alencar:
"Indício é prova semiplena, parcial ou indireta que possibilita, por indução, chegar-se
a uma conclusão sobre uma infração penal. Para que se chegue à conclusão geral
sobre o fato, o indício deve, em regra, ser cotejado com outros indícios para que
seja inferida aquela interpretação sobre o fato, por intermédio de método
precipuamente indutivo. Daí que os indícios (a prova indiciária) devem ser plurais,
haja vista que só muito excepcionalmente um só indício será suficiente para justificar
a atribuição de um fato delituoso a alguém." (TÁVORA, Nestor; e ALENCAR,
Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 9. Ed. Editora JusPodivm,
2014. P. 598)
Em igual sentido, Gustavo Badaró, aponta que "prevalece o entendimento de que uma
pluralidade de indícios, desde que coerentes e concatenados, pode dar a certeza exigida para a
condenação." (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo PENAL [livro eletrônico]. 9 ed. rev. atual. e
ampl. São Paulo: Thomson Reuterns Brasil, 2021. p. 784).
Por óbvio que os elementos probatórios que envolvem o presente caso concreto - tais como
retenção de títulos de eleitorais, caderno com anotações e informações sobre eleitores, além da
confissão in loco do dono da distribuidora - demonstram, de fato, a ocorrência ilícita.
Desta feita, ainda que seja conferida natureza de indícios aos elementos acima, suas análises
denotam um conjunto que permite induzir à ocorrência ilícita, tal como reconhecido na sentença.
Nesse sentido, em caso semelhante, já decidiu o TSE:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES DE 2014. IMPUTAÇÃO
DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO (ART . 41-A DA LEI 9.504/1997) AO

Num. 44908300 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
GOVERNADOR
E
VICE-GOVERNADOR
DE
ESTADO
DO
AMAZONAS.
CONFIGURAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA AOS
AGENTES PÚBLICOS (ART . 73, I, DA LEI 9.504/1997). AUSÊNCIA DE PROVA DE
APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA FINS ELEITORAIS. PROVIMENTO PARCIAL
DOS RECURSOS PARA AFASTAR IMPUTAÇÃO DA CONDUTA VEDADA .
CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS. 1. Em relação à imputação da prática de captação
de sufrágio, há, no caso concreto, conjunto probatório suficientemente denso
a evidenciar tanto a compra de votos por parte de terceiro não candidato,
quanto a ciência do candidato em relação ao ilícito. Possibilidade de utilização
de indícios para a comprovação da participação, direta ou indireta, do
candidato ou do seu consentimento ou, ao menos, conhecimento da infração
eleitoral, vedada apenas a condenação baseada em presunções sem nenhum
liame com os fatos narrados nos autos (art . 23 da LC 64/1990). Precedentes:
ED- RO 2.098; AgR-REspe 399.403 .104. No caso, são elementos capazes de
comprovar, além de qualquer dúvida razoável, a ciência do candidato quanto à
operação de captação ilícita de sufrágio: (i) o local em que ocorreu a oferta e
promessa de vantagens em troca de votos, (ii) o envolvimento, direto ou
indireto, de pessoas ligadas ao candidato por vínculos político e familiar, e (iii)
a relação contratual da autora da conduta com o governo estadual.
Precedentes: RCED 755, AgR-REspe 8156-59, REspe 42232-85. Desprovimento
dos recursos ordinários de José Melo de Oliveira e José Henrique de Oliveira quanto
à configuração da captação ilícita de sufrágio, prevista no art . 41-A da Lei
9.504/1997, mantendo-se a decisão do TRE-AM no sentido de cassar os diplomas
dos representados e aplicar-lhes pena de multa no valor de 50 mil Ufirs. (...) (TSE -
RO: 00022466120146040000 MANAUS - AM, Relator.: Min . Napoleão Nunes Maia
Filho, Data de Julgamento: 04/05/2017, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 01/06/2017)(Destacado e suprimido).
Conclui-se, portanto, pela existência de standart probatório suficiente - e que ultrapassa qualquer
dúvida razoável - à manutenção da sentença.
Ademais, como ponderado pelo ilustre Promotor Eleitoral na inicial (ID 44843186), "Deve-se ter
em mira a dificuldade que, historicamente, amarga os órgãos envolvidos com a segurança pública
e a persecução penal de ilícitos eleitorais para localizar e obter o depoimento de testemunhas
presenciais que confirmem a prática da captação ilícita de sufrágio, mormente pelo temor que
estas nutrem de se verem responsabilizadas por terem aceito a vantagem econômica oferecida
pela compra do seu voto. Por essa razão, é sabido que, via de regra, apenas uma diminuta fração
dos crimes eleitorais acabam sendo desvendados e comprovados.".
Assim, resta configurada a captação ilícita de sufrágio pela recorrente MARILIS ROCHA DA
SILVA.
III.iii O segundo ponto tratado no recurso refere-se à prática de abuso de poder econômico.
A respeito do abuso de poder econômico, a sentença recorrida foi assim fundamentada:
"Há de se reconhecer, portanto, que a conduta da requerida foi grave o bastante
para atingir o objeto jurídico tutelado de maneira significativa, sendo caso de
procedência da demanda.
Passando para a sanção aplicável, devem-se ser observados os aspectos

Num. 44908300 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
quantitativo e quantitativo, segundo trata o §1º do artigo 14 da Resolução nº
23.735/2024 do Tribunal Superior Eleitoral.
No caso, embora a gravidade quantitativa, por si só, nos limites dos fatos descritos
na inicial, seja insuficiente para a elevação da reprimenda, quando aliada ao critério
qualitativo, justifica a cassação do diploma e do mandato da requerida, bem como
sua inelegibilidade por oito anos, além da aplicação de multa acima do valor mínimo,
sob pena de criar um perigoso espaço de permissividade institucional que transmite
ao jurisdicionado a ideia de que a compra de votos, quando realizada de com certa
"discrição", não será penalizada.
Rememora-se que, além dos 21 títulos de eleitor apreendidos, os quais estavam
sendo retidos até a data das eleições, havia cerca de 395 santinhos da ré no imóvel
onde Douglas da Costa dos Santos foi preso, além de caderno com anotações
alusivas à coleta de 56 títulos de eleitor e a entrega de 48 documentos. A captação
ilícita de sufrágio, como dito, foi levada a efeito por intermédio de terceiro, o que
aumenta sua gravidade.
O voto, enquanto expressão de vontade individual e intransferível, não pode ser
objeto de comércio, cabendo ao Poder Judiciário, ainda mais em tempo de ataques
constantes ao regime democrático, coibir firmemente a captação ilícita de sufrágio.
Por isso, ainda que se compreenda a cautela da Jurisprudência em não banalizar a
cassação de mandatos, é necessário encontrar um ponto de equilíbrio que não
redunde na validação de práticas corruptoras em "escala não tão elevada", sob pena
de "pôr em xeque" a própria legitimidade dos representes eleitos (artigo 14, §9º, da
Constituição Federal). Do contrário, com todo respeito ao entendimento contrário,
candidatos e cabos eleitorais estariam implicitamente autorizados a agir de maneira
que pode ser traduzida em termos simples como: "comprem-se os votos, apenas
não de forma atrevida demais"."
O artigo 22, da Lei Complementar nº 64/1990 prevê:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997)".
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem firmado o entendimento de que o abuso de
poder exige prova robusta da gravidade da conduta e de sua repercussão na normalidade e
legitimidade do pleito, no sentido de que a gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que
se desdobra em um aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro
quantitativo (significativa repercussão em um determinado pleito). Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. ABUSO DO
PODER POLÍTICO. UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E BENS DA PREFEITURA NA
CAMPANHA ELEITORAL. PROVAS SUFICIENTES. GRAVIDADE. QUANTITATIVA

Num. 44908300 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
E
QUALITATIVA.
CASSAÇÃO
DOS
MANDATOS.
INELEGIBILIDADE.
PROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO
(...)
5. O art. 22 da LC 64/90 determina que, provocada, a Justiça Eleitoral tem o poder-
dever de investigar condutas que caracterizem desvio ou abuso do poder econômico
ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de
comunicação social.
6. De acordo com o inciso XVI do art. 22 da LC 64/90, para a configuração do
ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o
resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o
caracterizam.
7. Consoante jurisprudência deste Tribunal, o abuso de poder político se caracteriza
como o ato de agente público (vinculado à administração ou detentor de mandato
eletivo) praticado com desvio de finalidade eleitoreira, que atinge bens e serviços
públicos ou prerrogativas do cargo ocupado, em prejuízo à isonomia entre
candidaturas (AIJE 0600814-85, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 2.8.2023).
8. No mesmo precedente, esta Corte reafirmou o entendimento de que a
gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro
quantitativo
(significativa
repercussão
em
um
determinado
pleito),
destacando, ainda, que seu exame exige a análise contextualizada da conduta,
que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da prática, a posição das
pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.
(...)
CONCLUSÃO
Recurso especial eleitoral a que se dá parcial provimento, para julgar procedente o
pedido formulado na ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), determinando:i) a
cassação dos mandatos de Marlon Roberto Neuber e de Jeferson Rubens Garcia
aos cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de Itapoá/SC nas Eleições de
2020;ii) a declaração de inelegibilidade do primeiro recorrido, Marlon Roberto
Neuber;iii) a realização de eleições suplementares no Município, na modalidade
indireta;iv) o cumprimento imediato da decisão, independentemente de publicação
do acórdão.
(TSE Recurso Especial Eleitoral nº060056430, Acórdão, Relator(a) Min. Floriano De
Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/08/2024).
José Jairo Gomes, por sua vez, afiança que o abuso de poder "é daninho ao processo eleitoral",
"porque fere bens e valores fundamentais atinentes à higidez do sistema político-eleitoral
democrático, tais como integridade, liberdade, virtude, igualdade, sinceridade, normalidade e
legitimidade do processo eleitoral. Esses bens gozam de proteção constitucional, consoante se vê
no artigo 14, §§ 9º e 10, da Lei Maior" (Direito Eleitoral. 16ª ed., 2020, São Paulo: Atlas).
Acerca do abuso de poder econômico, o professor Rodrigo López Zílio explica (Direito Eleitoral,

Num. 44908300 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
2023, p. 687/688) :
"Caracteriza-se o abuso de poder econômico, na esfera eleitoral, quando o uso de
parcela do poder financeiro é utilizada indevidamente, com o intuito de obter
vantagem, ainda que indireta ou reflexa, na disputa do pleito. Vale dizer, abuso de
poder econômico consiste no emprego de recursos financeiros em espécie ou que
tenham mensuração econômica para beneficiar determinado candidato, partido,
federação ou coligação, interferindo indevidamente no certame eleitoral".
Na hipótese, tanto a gravidade qualitativa quanto a quantitativa encontram-se presentes.
No que diz respeito à análise qualitativa, as condutas se revestiram de especial reprovabilidade.
A apreensão de santinhos e do caderno com anotações de nome de eleitores, seção e zona
eleitoral, na distribuidora de Douglas, além dos diversos títulos de eleitor retidos no local,
associada à confissão de compra de votos em favor de Marilis Rocha da Silva, demonstram uma
organização prévia e estratégica das atividades pela candidata, visando à compra de votos por
meio de pagamentos, o que revela grave abuso de poder econômico.
Como pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral "Sob o prisma qualitativo, a conduta revela
uma gravidade acentuada ao atingir o núcleo essencial da liberdade de sufrágio. A retenção do
título eleitoral transgride a natureza pessoal e inalienável do documento, transformando o
exercício do voto em uma mercadoria sujeita ao controle de terceiros".
Quanto ao aspecto quantitativo, a apreensão de 395 santinhos da candidata "Mari Leite",
anotações com alusão a 56 títulos de eleitor e a entrega de 48 documentos, além de nome de 12
pessoas - com informações eleitorais como zona e seção em que votam - e retenção de 21 títulos
eleitorais, representa significativa repercussão no pleito do Município de Paranaguá-PR, que não
pode ser admitida.
Considerando-se que Marilis Rocha da Silva foi eleita com 1.502 votos (conforme
resultados.tse.jus.br), 56 eleitores representam 3,7% dos votos válidos, sendo angariados
ilicitamente apenas por uma pessoa, o que deve ser estritamente coibido.
Tem-se que as condutas revelam uma atuação organizada da candidata para a compra de votos
por meio de terceiros. A própria retenção de títulos eleitorais no dia da eleição demonstra que
houve um esforço voltado a tentar incutir nos eleitores a ideia de uma provável fiscalização da
captação ilícita de sufrágio.
No que se refere à responsabilidade da recorrente pela prática da captação ilícita de sufrágio e
atos de abuso de poder, como bem pontuado na sentença, não há como dissociar da requerida
as condutas de Douglas da Costa dos Santos. Inexistem motivos razoáveis que pudessem ser
interpretados em favor da recorrente para que estivesse com santinhos da candidata e
recolhendo títulos eleitorais, tampouco para que fossem anotadas informações como zona e
seção eleitoral de eleitores.
A jurisprudência do TSE caminha no sentido de que a concordância ou sua anuência com os
fatos configuradores do ilícito pode se revelar a partir de elementos que denotem estreito vínculo
político ou de cunho afetivo entre o candidato beneficiário e aquele que oferece diretamente a
benesse em troca de votos. (TSE Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060016188, Acórdão,

Num. 44908300 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
Relator(a) Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/09/2024).
Na espécie, restou demonstrado que Douglas atuava em benefício da candidata Marilis, o que
demonstra a anuência inequívoca da recorrente com os atos praticados.
Por fim, não é caso de aplicação do Protocolo Protocolo de Julgamento com Perspectiva de
Gênero.
Isto porque, embora fundamental para mitigar desigualdades estruturais, sua incidência
pressupõe a promoção de tratamento igualitário - com a remoção de barreiras discriminatórias e
julgamentos baseados em estereótipos de gênero.
Portanto, não se trata de salvo-conduto para a prática de ilícitos eleitorais e não se presta a
autorizar abrandamento das sanções diante de condutas que ferem a legitimidade e a
normalidade das eleições, como pretende a recorrente.

IV. Em conclusão, ante o arcabouço probatório robusto colacionado, que se afigura capaz de
demonstrar a existência de verdadeiro esquema para prática de captação ilícita de sufrágio e o
abuso de poder econômico, impõe-se o desprovimento do recurso, com a manutenção da
sentença de procedência proferida pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por MARILIS ROCHA DA SILVA, para o fim manter hígida a sentença
proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá- PR, que julgou procedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, condenando o recorrente pela prática de captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder econômico, com fundamento nos artigos 487, I, do Código de
Processo Civil, 41-A da Lei nº 9.504/1997 e 22 da Lei Complementar nº 64/1990, bem como
decretou a cassação do seu diploma e a sua inelegibilidade por oito anos, a partir de 2024, com
aplicação da sanção pecuniária de R$ 15.000,00.
À Secretaria Judiciária para que cumpra o contido no artigo 80, § 7º, do Regimento Interno deste
TRE/PR, que determina que "Em sede de recurso eleitoral, o resultado de julgamento que
implicar cassação de registro, diploma ou mandato será comunicado imediatamente aos Juízes
Eleitorais, por ofício ou meio eletrônico, devendo constar da comunicação o momento
determinado para sua execução". No caso, o cumprimento desta decisão deverá se dar tão logo o
acórdão seja publicado, tendo em vista que os eventuais recursos cabíveis não possuem efeito
suspensivo automático.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44908300 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37

DECLARAÇÃO DE VOTO
Diante da multiplicidade de casos envolvendo alegações de captação ilícita de sufrágio
no município de Paranaguá, oportuna a presente declaração de voto, com o propósito
de explicitar, de forma clara e objetiva, os parâmetros que orientam o presente voto,
para assegurar coerência à atuação jurisdicional, especialmente em matéria sensível
como a eleitoral, em que a imposição de sanções demanda prova robusta, segura e
harmônica acerca da prática ilícita imputada.
De início, importante ressaltar que os 3 (três) recursos eleitorais até o momento
submetidos a julgamento por esta Corte, oriundos do município de Paranaguá e
relacionados à prática de captação ilícita de sufrágio, tiveram origem em situações de
flagrância constatadas pelas autoridades competentes.
Em hipóteses como essa, mostra-se indispensável a análise criteriosa da coerência
entre a denominada “fotografia do flagrante”, expressão metafórica utilizada para
designar o quadro fático imediatamente constatado no momento da situação de
flagrância, e os demais elementos probatórios posteriormente carreados aos autos sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A percepção inicial dos fatos, embora possua elevada relevância probatória,
especialmente diante da contemporaneidade entre a conduta e sua constatação pelas
autoridades competentes, não pode ser examinada de forma isolada ou dissociada da
reconstrução probatória promovida ao longo da instrução processual. A robustez da
conclusão judicial depende justamente da harmonia entre aquilo que foi imediatamente
constatado no contexto da flagrância e o conjunto de provas posteriormente produzido
em juízo.
Desse modo, quando se verifica convergência entre o cenário inicialmente constatado
e o acervo probatório consolidado durante a instrução processual, forma-se um quadro
de elevada segurança jurídica quanto à efetiva ocorrência do ilícito eleitoral, apto a
justificar a intervenção sancionatória da Justiça Eleitoral em proteção à legitimidade e
à normalidade do processo democrático.
No recurso eleitoral nº 0601064-88.2024.6.16.0005, acompanhei a divergência
inaugurada pelo Excelentíssimo Juiz Dr. Everton Jonir Fagundes Menegola, a qual se
assentava, primordialmente, na ausência de comprovação segura acerca da ciência e
da anuência do candidato em relação à captação ilícita supostamente realizada por
terceiro. Entretanto, também compreendi, naquela oportunidade, que a própria
configuração da captação ilícita de sufrágio não se encontrava demonstrada de
maneira suficientemente robusta, coerente e inequívoca para autorizar a procedência
da ação de investigação judicial eleitoral.

Num. 44908300 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
Naquele caso específico, a reconstrução histórica dos acontecimentos revelou
fragilidades probatórias relevantes, especialmente porque os policiais militares
responsáveis pela realização do flagrante apresentaram, em juízo, relatos
parcialmente divergentes daqueles inicialmente consignados após a apreensão.
Embora os policiais tenham afirmado que se encontravam juntos no momento da
abordagem, os fatos por eles narrados não convergem entre si, apresentando versões
inconciliáveis sobre circunstâncias centrais da diligência realizada. O quadro probatório
revela a existência de ao menos três narrativas distintas acerca dos acontecimentos:
uma apresentada nos depoimentos prestados perante a Polícia Federal e outras duas
exteriorizadas posteriormente em juízo, sem correspondência entre elas.
Não se tratou de meras divergências periféricas ou lapsos naturais de memória,
ordinariamente verificáveis na rememoração de fatos pretéritos, mas de contradições
substanciais acerca da própria dinâmica da ocorrência.
Esse fato, somado aos demais já explicitados pelo voto divergente, comprometeu a
linearidade da narrativa acusatória e enfraqueceu a correspondência necessária entre
a denominada “fotografia do flagrante” e os elementos probatórios posteriormente
submetidos ao contraditório judicial.
Em matéria sancionatória eleitoral, sobretudo em hipóteses que podem ensejar
severas consequências jurídicas, como cassação de diploma e inelegibilidade, exige-
se que o conjunto probatório apresente elevado grau de coerência interna e
estabilidade narrativa.
Assim, quando a prova produzida em juízo não confirma, de maneira harmônica e
consistente, a percepção inicial decorrente da situação de flagrância, impõe-se maior
cautela na valoração dos elementos coligidos, razão pela qual entendi não ser possível
afirmar, com o grau de certeza exigido para a imposição das severas sanções
previstas na legislação eleitoral, a efetiva ocorrência da captação ilícita de sufrágio.
No presente caso, contudo, a situação revela contornos substancialmente distintos.
Conforme já exaustivamente debatido, não há qualquer mácula na atuação do
magistrado ao determinar e acompanhar a providência que culminou na prisão em
flagrante de Douglas e na apreensão de elementos, embora se reconheça que tal
atuação direta deva ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, sem que se converta
em prática ordinária da atividade jurisdicional.
A excepcionalidade, aliás, mostra-se plenamente justificada diante das circunstâncias
concretas, notadamente porque a notícia da possível prática ilícita foi encaminhada, no
dia do pleito, diretamente ao Juiz Eleitoral de Garantias, autoridade que, no âmbito da
jurisdição eleitoral, dispõe de poder de polícia significativamente mais amplo do que
aquele ordinariamente atribuído aos magistrados das demais esferas jurisdicionais.
Essa prerrogativa decorre da própria necessidade de assegurar a normalidade e a

Num. 44908300 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
legitimidade do processo eleitoral, permitindo atuação imediata para prevenir ou fazer
cessar ilícitos eleitorais.
Nesse contexto, a percepção direta dos fatos pelo magistrado confere especial
relevância à denominada “fotografia do flagrante”, cuja fidelidade se mostra ainda mais
acentuada em razão da condição funcional da autoridade que presenciou os
acontecimentos. Evidentemente, ao participar diretamente da diligência, o magistrado
não atua, naquele específico contexto probatório, como julgador dos fatos que
presencia, mas como agente que testemunha a ocorrência concreta da conduta
investigada.
Longe de comprometer a validade da prova, essa circunstância atribui elevada
credibilidade ao relato produzido, sobretudo quando este se encontra em plena
consonância com os demais elementos colhidos durante a instrução processual. A
convergência entre a percepção imediata dos fatos, os depoimentos prestados e os
elementos documentais constantes dos autos forma, neste caso específico, um
conjunto probatório coeso e robusto, apto a demonstrar, de maneira segura, a efetiva
prática do ilícito eleitoral.
A dinâmica da flagrância, tal como retratada na atuação policial e judicial, corroborada
posteriormente em juízo de forma coesa, evidencia não apenas a materialidade da
conduta, mas também o elevado grau de reprovabilidade do comportamento apurado,
circunstância que reforça a necessidade de resposta jurisdicional proporcional à lesão
causada à lisura do processo eleitoral.
Com esses acréscimos, acompanho integralmente os demais fundamentos
apresentados pela eminente Relatora, e voto no sentido de negar provimento ao
recurso, mantendo-se a sentença que reconheceu a prática de captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder econômico.
II – DECISÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença
que reconheceu a captação ilícita de sufrágio e o abuso de poder econômico.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Juiz

DECLARAÇÃO DE VOTO
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARILIS ROCHA DA SILVA em face da sentença

Num. 44908300 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá que julgou procedente a ação ajuizada
pelo Ministério Público Eleitoral, para fins de decretar a cassação do diploma e do mandato de
MARILIS ROCHA DA SILVA, bem como a respectiva inelegibilidade por 8 anos, em virtude da
comprovação da realização de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico. Ainda,
aplicou-lhe multa no valor de R$ 15.000,00.
A Dra. Vanessa Jamus Marchi afastou as preliminares de nulidade das buscas pessoais e dos
flagrantes.
No mérito, a douta Relatora, em síntese, entendeu configurada a captação ilícita de sufrágio e
abuso de poder econômico, em razão do flagrante de DOUGLAS DA COSTA DOS SANTOS, que
no dia da eleição, foi preso na Distribuidora de Bebidas Jardim Serraria, de sua propriedade,
portando 21 títulos de eleitor, uma lista de nomes de eleitores, além de 395 santinhos da
Recorrente.
Afirmou que o depoimento judicial do Juiz de Garantias, Dr. Eduardo Rosseti Pinheiro Marques,
confirma as informações colhidas na fase extraprocessual, no sentido de que houve compra de
votos no bairro Serraria, por meio de DOUGLAS DA COSTA SANTOS, que teria confirmado ao
juiz, na oportunidade de sua prisão em flagrante, que estava comprando votos em favor de "Mari
Leite".
Ainda, a Relatora afastou a tese de defesa no sentido de que DOUGLAS esperava ser procurado
por algum candidato para contratar fiscais no dia da eleição, sob o fundamento de que os
depoimentos dos informantes (RODRIGO MATOSO e CLAUDIO MARTINS) seriam nebulosos e
que, em relação ao depoimento de DOUGLAS, os títulos estavam na distribuidora no dia 06 de
outubro de 2024, quando não havia mais necessidade de contratação de fiscais.
Além disso, apontou a responsabilidade da candidata MARILIS, argumentando que a compra de
votos ficou evidenciada durante toda a instrução probatória, tendo em vista a confissão de
Douglas, bem como os documentos apreendidos.
Por fim, a Relatora ainda confirmou o abuso de poder econômico, sob o viés qualitativo, eis que
a conduta seria reprovável ao demonstrar uma organização prévia e estratégica acerca de
atividade ilícita de compra de votos, bem como sob o viés quantitativo, já que foram
apreendidos 395 santinhos da candidata "Mari Leite", anotações com alusão a 56 títulos de eleitor
e a entrega de 48 documentos, além de nome de 12 pessoas - com informações eleitorais como
zona e seção em que votam - e retenção de 21 títulos eleitorais.
É, em síntese, o resumo do feito.
2. Analisando o caso concreto, tenho a honra de acompanhar a Relatora nas preliminares e
parcialmente no mérito.
De fato, entendo que deve ser dada uma relevância probatória aos depoimentos de agentes
públicos, o policial Moris Francisco Eichnberg e o Juiz de Garantias, Dr. Eduardo Resseti Pinheiro
Marques Vianna, dotados de presunção de boa-fé.
Igualmente, não prospera a tese da Recorrente no sentido de que a retenção dos títulos de eleitor

Num. 44908300 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
por DOUGLAS ocorria sob o argumento de se colocarem à disposição para atuarem como
eventuais fiscais de partido, porquanto o prazo de indicação de fiscais junto à Justiça Eleitoral já
havia se esgotado.
Todavia, não concordo com a conclusão da nobre Relatora, com o devido respeito, em
relação à ciência ou anuência da candidata MARILIS.
Com efeito, após a concessão da ordem no Habeas Corpus nº 0601090-04.2024.6.16.0000,
houve o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão levada a efeito nos autos de nº
0600001-56.2024.6.16.0707. Naquele feito, de fato, foram extraídas várias conversas que
poderiam, em tese, induzir a um entendimento sobre eventual compra de votos com outros
envolvidos e houve a transcrição dessas conversas na petição inicial desta Ação de Investigação
Judicial Eleitoral.
Portanto, em respeito ao postulado do Devido Processo Legal, torna-se imperiosa a restrição da
análise probatória, nos presentes autos do Recurso Eleitoral nº 0601061-36.2024.6.16.0005, aos
elementos considerados lícitos e submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
O reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão criminal (autos de
nº 0600001-56.2024.6.16.0707) por meio do Habeas Corpus nº 0601090-04.2024.6.16.0000
implica a impossibilidade de considerar as conversas de WhatsApp que, em tese, poderiam
sugerir a compra de votos.
Portanto, o standard probatório lícito para a análise do feito limita-se unicamente aos seguintes
pontos:
Depoimentos do policial condutor, Moris Francisco Eichnberg, e do Juiz de Garantias, Dr.
Eduardo Resseti Pinheiro Marques Vianna.
Apreensão de DOUGLAS DA COSTA DOS SANTOS com:
a) Santinhos da candidata MARILIS ROCHA DA SILVA ("Mari Leite").
b) Um caderno com anotações de eleitores.
c) Retenção de 21 títulos de eleitor.
Dessa moldura fática, vislumbro que esse caso se assemelha em muito ao REI nº 0601064-
88.2024.6.16.0005, no qual já votei pela ausência de prova da ciência ou anuência do candidato
RENAN, em um contexto similar.
Nessa perspectiva, não extraio, com o devido respeito, a ciência ou participação da candidata
MARILIS acerca da conduta ilícita promovida por DOUGLAS, porque o simples fato de ter havido
a compra de votos por terceiro não implica - sem prova indene de dúvidas - na anuência ou pelo
menos no conhecimento da candidata acerca da conduta ilícita praticada.
Não desconheço, como destacado pela Relatora em seu voto, que a jurisprudência do TSE
caminha no sentido de que a concordância ou sua anuência com os fatos configuradores do ilícito

Num. 44908300 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
pode se revelar a partir de elementos que denotem estreito vínculo político ou de cunho afetivo
entre o candidato beneficiário e aquele que oferece diretamente a benesse em troca de votos.
(TSE Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060016188, Acórdão, Relator(a) Min. André
Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/09/2024).
Ocorre, contudo, que no caso dos autos NÃO há trocas de mensagem, ligações ou indícios de
qualquer combinado entre MARILIS e DOUGLAS, não havendo, portanto, qualquer prova do
vínculo político entre eles, tampouco há prova acerca de qualquer relação, seja de parentesco ou
afinidade, entre MARILIS e DOUGLAS.
Cumpre-se pontuar que, eventualmente, o deslinde desta ação poderia ser outro, caso não
tivesse ocorrido a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão. Todavia, em respeito
ao devido processo legal, é imperiosa a análise do feito, com fundamento exclusivo nas provas
consideradas legais e submetidas ao contraditório e à ampla defesa.
Deste modo, com a devida vênia, não vislumbro a possibilidade de aplicação do entendimento do
C. TSE ao caso em exame.
Como afirmado pela própria Recorrente, os santinhos encontrados na distribuidora de bebidas
foram distribuídos em todo o Município de Paranaguá, sendo que no momento da apreensão
havia santinhos de outros candidatos no local, não apenas da Recorrente. Ressalta que é prática
comum no Município a entrega de santinhos em estabelecimentos comerciais para que a
população que lá frequenta, possa, eventualmente, ter conhecimento daquela propaganda
eleitoral.
Nesse contexto, a simples existência de santinhos e títulos na distribuidora de bebidas de
DOUGLAS não é prova suficiente para vincular a conduta de compra de votos à Recorrente.
Em um contexto similar, esta Corte Eleitoral julgou, recentemente, um caso em que foi
comprovada a compra de voto por apoiador político, mas não houve condenação da candidata,
por ausência de demonstração efetiva da ciência ou anuência acerca do fato. O julgado recebeu
a seguinte ementa:
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE
PROVAS ROBUSTAS DE ANUÊNCIA DA CANDIDATA EM RELAÇÃO ÀS
CONDUTAS
IMPUTADAS
AO
APOIADOR,
BEM
COMO
PELA
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE GRAVIDADE SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por suposta prática de abuso de poder
econômico e captação ilícita de sufrágio.
2. Na origem, alega-se que a candidata a vereadora teria se beneficiado de

Num. 44908300 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
esquema de compra de votos praticado por apoiador político, que abordava
eleitores nas proximidades de local de votação, oferecendo dinheiro em troca de
sufrágio.
3. A sentença julgou improcedente a AIJE por ausência de provas robustas de
anuência da candidata em relação às condutas imputadas ao apoiador, bem como
pela não demonstração de gravidade suficiente para caracterizar abuso de poder
econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se houve captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder econômico, aptos a ensejar a cassação do diploma e a
declaração de inelegibilidade dos investigados; (ii) verificar a necessidade de
comprovação da ciência ou anuência do candidato para a configuração da captação
ilícita de sufrágio, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97; e (iii) analisar se a
condenação criminal do apoiador político por crime eleitoral implica,
necessariamente, a procedência da AIJE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que comprovado o oferecimento de dinheiro a eleitores em troca de voto
por apoiador político, não restou demonstrada a ciência ou anuência da candidata,
requisito essencial para a condenação por captação ilícita de sufrágio, nos termos
do art. 41-A da Lei nº 9.504/97.
6. A mera condição de apoiador político não presume o conhecimento da candidata
sobre as práticas ilícitas, sendo necessária a comprovação de um vínculo mínimo
entre o candidato e a conduta ilícita.
7. Não restou caracterizado o abuso de poder econômico, pois não foi produzida
prova robusta e inconteste do vínculo entre a candidata e o apoiador responsável
pela abordagem dos eleitores, bem como não foi demonstrada a gravidade da
conduta, considerando o valor apreendido e o limite de gastos de campanha.
8. A eventual condenação criminal do apoiador político por crime eleitoral não
implica, necessariamente, a procedência da AIJE, tendo em vista a independência
e diversidade de pressupostos entre as ações criminais e as cíveis-eleitorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Mantém-se a sentença que julgou improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral.
Tese de Julgamento: 1. A condenação por captação ilícita de sufrágio exige a
comprovação da ciência ou anuência do candidato em relação à conduta ilícita. 2. A
mera condição de apoiador político não presume o conhecimento do candidato

Num. 44908300 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
sobre as práticas ilícitas. 3. A caracterização do abuso de poder econômico
demanda a comprovação do vínculo entre o candidato e a conduta ilícita, bem
como a demonstração da gravidade da conduta.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 41-A; Lei Complementar nº
64/90, art. 22, XIV; Código Eleitoral, art. 299.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 11015, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJE de 07/04/2021; TSE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral
nº060121232, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 22/02/2024; TSE, REspe
nº060058155, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 02/05/2024; TSE, REspe
nº060107043, Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE de 03/09/2024.
(REI 0600607-68.2024.6.16.0195, Rel. Dra. Tatiane de Cássia Viese, DJe de
24/11/2025).
Naqueles autos restou sedimentado que o fato da pessoa que compra um voto ser apoiador
político de um determinado candidato não pode servir como fundamento para a condenação por
captação ilícita de sufrágio, prevista no art. 41-A, da Lei das Eleições, sendo imprescindível a
existência de provas robustas, dada a gravidade da sanção aplicável de cassação do mandato.
Da mesma forma como sucedido nos autos REI nº 0600607-68.2024.6.16.0195, neste feito, a
meu ver, também NÃO há prova segura da ciência ou participação da candidata na conduta
descrita como ilícita.
Apesar de ser possível que a candidata estivesse envolvida na compra de votos, tal presunção
não é suficiente para condenação, pois conforme entendimento do TSE para se configurar a
captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes elementos: (a) prática de
qualquer das condutas previstas no art. 41-A da Lei das Eleições; (b) dolo específico de obter o
voto do eleitor; (c) ocorrência dos fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; e (d)
participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado ou a sua concordância ou
conhecimento dos fatos (Recurso Ordinário Eleitoral nº060165329, Acórdão, Relator(a) Min.
André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/03/2026).
Nesse contexto, não havendo prova robusta que comprove a participação ou anuência da
Recorrente MARILIS acerca da compra de votos, entendo que deve ser dado provimento ao
recurso para julgar improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta.
Por fim, caso mantida a condenação da Recorrente em captação ilícita de sufrágio, pontuo que
também não consigo vislumbrar a ocorrência de abuso de poder econômico no caso em exame,
ainda que confirmada a compra de votos.
Com efeito, em que pese a sentença e a Relatora terem concluído pela caracterização de abuso
de poder econômico, com gravidade suficiente para cassação do mandato e declaração de
inelegibilidade, em momento algum dos autos foi localizado montante em espécie, nem muito
menos transferências bancárias referentes ao caso narrado nos autos.
Embora tenha sido apreendido um caderno com anotações de 56 eleitores e tenham sido retidos

Num. 44908300 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
os títulos 21 de eleitores, não há a comprovação de repasse de qualquer valor, apenas uma
presunção em razão da afirmação do Juiz de Garantias no sentido de que cada voto seria
vendido por R$ 60,00 (sessenta reais), conforme se infere do id. 44843187:
"Compra de voto para a candidata Mari Leite com lista de títulos e títulos em
espécie. Valor de 60 reais por voto. Flagrante na distribuidora de bebidas do réu.
[...] Ambos os casos com confissão no local acompanhada pelo Juiz de Garantias e
policiais civis do COPE".
Ainda que se considere esse valor individual de R$ 60,00 (sessenta reais), tem-se que com base
no maior número mencionado - 56 - que seria o número de eleitores com anotações em um
caderno, o total envolvido seria de R$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais), valor que a
meu ver, não possui repercussão de alterar o pleito em um Município do porte de Paranaguá.
Primeiro, porque o limite de gasto nas eleições de 2024 em Paranaguá para o cargo de vereador
atingiu o montante de R$ 181.960,57 (cento e oitenta e um mil, novecentos e sessenta reais e
cinquenta e sete centavos), conforme consulta ao site do C. TSE, de forma que o valor afirmado
como benesse corresponderia a apenas 1,84% do limite de gastos.
Em acréscimo, os 56 eventuais eleitores correspondem a 0,051% dos eleitores de Paranaguá,
que atingiram 108.344 nas últimas eleições de 2024, tratando-se de um número que não possui
qualquer repercussão no resultado do pleito.
3. Em conclusão, e com a venia a todos que pensam de forma distinta, voto por conhecer e dar
provimento ao recurso eleitoral, julgando improcedente a ação.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
JUIZ TITULAR - GAB 2

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adota-se o relatório lançado pelo eminente Relator da lavra principal, o qual sintetiza com
precisão o histórico processual, as teses deduzidas na petição inicial do Ministério Público
Eleitoral e as razões de insurgência recursal ofertadas por Marilis Rocha da Silva.
PRELIMINAR DE MÉRITO: DA ILICITUDE DA BUSCA E APREENSÃO E DA INVIOLABILIDADE
DO DOMICÍLIO
Sustenta a recorrente, em suas razões recursais, a manifesta ilegalidade das provas materiais e
orais que fundamentam o decreto condenatório, asseverando que o ingresso policial e do juiz de

Num. 44908300 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
garantias no estabelecimento "Distribuidora de Bebidas Jardim Serraria" ocorreu com violação
das garantias constitucionais, impulsionado unicamente por denúncia anônima e sem a expedição
do devido mandado judicial formal.
Com a devida vênia da Relatora, a prefacial merece acolhimento.
Constata-se dos autos que, no dia 06 de outubro de 2024, por volta das 08:30 horas, data do
primeiro turno das eleições, o Juiz Eleitoral de Garantias, sob o pretexto do exercício do poder de
polícia eleitoral, acompanhado de agentes do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE),
deslocou-se até a referida distribuidora após o recebimento de notícia anônima de suposta
compra de votos e efetuou a prisão em flagrante de Douglas, assim como busca e apreensão no
local.
Pois bem.
Como consabido, a Constituição Federal resguarda o domicílio como asilo inviolável do indivíduo,
preceituando que ninguém nele poderá penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso
de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial (art. 5º, XI, da CF).
O conceito de "casa", para fins dessa especial proteção jurídica, recebeu contornos amplos e
progressivos pela Suprema Corte, estendendo-se essa proteção a qualquer compartimento
privado não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal, o que engloba
escritórios, oficinas e, por identidade de razões, estabelecimentos comerciais fora do horário de
atendimento ou que se encontrem de portas cerradas.
Nesse sentido:
“(...) A GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR COMO LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL
AO PODER DO ESTADO (...) – CONCEITO DE ‘CASA’ PARA EFEITO DE PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL
–
AMPLITUDE
DESSA
NOÇÃO
CONCEITUAL,
QUE
TAMBÉM
COMPREENDE OS ESPAÇOS PRIVADOS NÃO ABERTOS AO PÚBLICO, ONDE ALGUÉM
EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL: NECESSIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE MANDADO
JUDICIAL (CF, ART. 5º, XI).
- Para os fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5º, XI, da Constituição da República, o
conceito normativo de ‘casa’ revela-se abrangente e, por estender-se a qualquer compartimento
privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade (CP, art. 150, § 4º, III),
compreende, observada essa específica limitação espacial (área interna não acessível ao
público), os escritórios profissionais, inclusive os de contabilidade, ‘embora sem conexão com a
casa de moradia propriamente dita’ (NELSON HUNGRIA). Doutrina. Precedentes.
- Sem que ocorra qualquer das situações excepcionais taxativamente previstas no texto
constitucional (art. 5º, XI), nenhum agente público (...) poderá, contra a vontade de quem de
direito (‘invito domino’), ingressar, durante o dia, sem mandado judicial, em espaço privado não
aberto ao público, onde alguém exerce sua atividade profissional, sob pena de a prova
resultante da diligência de busca e apreensão assim executada reputar-se inadmissível, porque
impregnada de ilicitude material. Doutrina. Precedentes específicos, em tema de fiscalização
tributária, a propósito de escritórios de contabilidade (STF). (...).” (HC 82.788/RJ, Rel. Min.

Num. 44908300 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
CELSO DE MELLO, Segunda Turma)

Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, Senhores Ministros, qualquer que seja a
natureza da atividade desenvolvida por agentes do Poder Público, em tema de repressão penal,
que a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar atua como fator de restrição às
diligências empreendidas pelos órgãos do Estado, que não poderão desrespeitá-la, sob pena de
o ato transgressor infirmar a própria validade jurídica da prova resultante de tal ilícito
comportamento.
É imperioso, portanto, que as autoridades e agentes do Estado não desconheçam que a
proteção constitucional ao domicílio — que emerge, com inquestionável nitidez, da regra inscrita
no art. 5º, XI, da Carta Política — tem por fundamento norma revestida do mais elevado grau de
positividade jurídica, que proclama, a propósito do tema em análise, que “a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial” (grifei).
Vê-se, pois, que a Carta Federal, em cláusula que tornou juridicamente mais intenso o
coeficiente de tutela dessa particular esfera de liberdade individual, assegurou, em benefício de
todos, a prerrogativa da inviolabilidade domiciliar. Sendo assim, ninguém, absolutamente
ninguém, especialmente a autoridade pública, pode penetrar em casa alheia, exceto (a) nas
hipóteses taxativamente previstas no texto constitucional (dentre as quais figura a ordem judicial,
desde que cumprida, no entanto, “durante o dia”) ou, então, (b) com o consentimento de seu
morador, que se qualifica, para efeito de ingresso de terceiros no recinto privado, como o único
titular do direito de inclusão e de exclusão.
Impõe-se enfatizar, por necessário, como previamente já destacado, que o conceito de “casa”,
para o fim da proteção jurídico-constitucional a que se refere o art. 5º, XI, da Lei Fundamental,
reveste-se de caráter amplo (HC 82.788/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 251.445/GO,
Rel. Min. CELSO DE MELLO), pois compreende, na abrangência de sua designação tutelar, (a)
qualquer compartimento habitado, (b) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e (c)
qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou
atividade.
Esse amplo sentido conceitual da noção jurídica de “casa” revela-se plenamente consentâneo
com a exigência constitucional de proteção à esfera de liberdade individual e de privacidade
pessoal (RT 214/409 - RT 277/576 - RT 467/385 - RT 635/341).
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se
no sentido de que a mera denúncia anônima isolada, desacompanhada de outros elementos
preliminares indicativos de crime, de campanhas prévias ou de atos de vigilância ostensiva
capazes de atestar os atos executórios do ilícito, não preenche o requisito das "fundadas razões"
exigido para a mitigação do direito fundamental à intimidade e não legitima o ingresso de policiais
no domicílio indicado, estando ausente, nessas situações, a justa causa necessária para a
medida.
Nesse sentido, reproduz-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça em trecho de voto da
lavra dos Min. Nefi Cordeiro e Otávio de Almeida Toledo:
“a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares
indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando,

Num. 44908300 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida.” (HC 512.418/RJ, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. PROVAS
ILÍCITAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, alegando
constrangimento ilegal por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reformou
sentença absolutória de primeira instância, condenando o réu com base em provas obtidas por
meio de busca domiciliar supostamente irregular.
2. As decisões anteriores. O juízo de primeira instância absolveu o paciente, reconhecendo a
ilegalidade da busca domiciliar. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento
ao recurso ministerial, condenando o paciente a 05 (cinco) anos de reclusão, com base em
depoimentos de policiais e provas obtidas na busca.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a entrada dos policiais no domicílio do paciente, sem
mandado judicial e com alegado consentimento do sogro, foi legal, e se as provas obtidas dessa
diligência podem ser consideradas válidas para fundamentar a condenação.
4. A análise da validade do consentimento para o ingresso no domicílio, considerando as
contradições nos depoimentos e a ausência de documentação escrita e audiovisual que
comprove a voluntariedade do consentimento.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ e do STF exige fundadas razões para o ingresso em domicílio
sem mandado judicial, as quais não podem se basear em mera desconfiança ou denúncia
anônima desacompanhada de outros elementos.
6. A ausência de documentação que comprove o consentimento voluntário do morador
para o ingresso dos policiais torna a diligência irregular, configurando violação do direito
à inviolabilidade do domicílio.
7. A prova obtida por meio de busca domiciliar irregular é considerada ilícita, nos termos
do art. 157 do CPP, e não pode fundamentar a condenação do paciente.
IV. Dispositivo e tese
8. Habeas corpus concedido, de ofício, para reconhecer a invalidade da busca domiciliar e a
ilicitude das provas obtidas, resultando na absolvição do paciente por ausência de prova da
materialidade.
Tese de julgamento:
1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões, devidamente
justificadas, não podendo se basear em mera desconfiança ou denúncia anônima.
2. A ausência de documentação que comprove o consentimento voluntário do morador
torna a diligência irregular.
3. Provas obtidas por meio de busca domiciliar irregular são ilícitas e não podem
fundamentar condenação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157.Jurisprudência relevante
citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010; STJ, HC 598.051/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02/03/2021.
[HC n. 931.150/SP, rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), DJEN de 8/9/2025]

Num. 44908300 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
O estado de flagrância que autoriza o ingresso forçado e dispensa o mandado judicial formal e
fundamentado deve ser constatado de plano a partir de elementos objetivos anteriores à incursão
estatal, revelando-se juridicamente inadmissível a sua verificação retrospectiva, posterior ou
retroativa, isto é, justificada empiricamente em virtude daquilo que foi descoberto após a invasão
do recinto violado. Confira-se, a propósito, a tese vinculante fixada pela Suprema Corte sob o rito
da repercussão geral:
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil
e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
[STF, RE nº 603616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/11/2015, Tema 280]
Na hipótese vertente, não obstante estejamos em sede de Ação de Investigação Judicial Eleitoral
e não propriamente de um processo criminal, é imperioso ter em mente que as hipóteses de
mitigação da inviolabilidade domiciliar constam expressamente da Constituição Federal e, nesse
sentido, se não estiver presente nenhuma das hipóteses excepcionais que a autorizam, a atuação
da autoridade terá sido ilícita e, por consectário lógico, todas as provas daí advindas serão
também ilegais, e, portanto, inúteis, seja para a condenação criminal, seja para apuração de
abusos e captação ilícita de sufrágio.
Nessa esteira, extrai-se que a diligência administrativa, realizada em local subsumido ao conceito
constitucional de casa, foi deflagrada unicamente com esteio em comunicação apócrifa, qual seja,
uma mensagem de voz anônima via celular privado desprovida de qualquer elemento externo
visível que indicasse a ocorrência de ilícito no exato instante da abordagem, porquanto o
comércio operava em regime de portões fechados, às 08h30min de um domingo eleitoral, com o
proprietário sem estar praticando atos visíveis de crime e descansando no interior do recinto.
A análise detida do acervo probatório colhido sob o manto do contraditório judicial demonstra de
forma inequívoca a completa ausência de situação concreta de flagrante apta a justificar o
afastamento da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar no caso vertente.
Com efeito, no cenário fático delineado em audiência, restou chancelado pelo próprio Magistrado
coordenador do ato que "não houve nenhuma outra diligência pretérita" e que a equipe se
dirigiu diretamente ao local sem realizar qualquer averiguação de campo prévia ou monitoramento
de fluxo de eleitores que pudesse corroborar a suspeita apócrifa.
Ademais, extrai-se dos depoimentos judicializados que a dinâmica externa dos acontecimentos,
no instante da chegada da fiscalização, denotava absoluta normalidade, inexistindo qualquer
ato visível de execução do ilícito tipificado no artigo 41-A da Lei nº 9.504/1997.
Conforme as declarações do informante Douglas da Costa dos Santos, corroboradas pelo
testemunho do próprio Juiz Eleitoral de Garantias, o estabelecimento comercial encontrava-se
com as portas inteiramente fechadas, o proprietário estava repousando no interior do recinto com
seu filho e a via pública apresentava-se deserta, sem qualquer aglomeração ou presença de
pretensos eleitores negociando o voto.
Verifica-se, por conseguinte, que o cenário fático anterior à investida estatal era de absoluta

Num. 44908300 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
inércia delitiva, o que afasta por completo a caracterização das hipóteses de flagrância previstas
no artigo 302 do Código de Processo Penal, subsidiariamente aplicável à espécie.
Consoante o pacificado magistério pretoriano do Superior Tribunal de Justiça, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão segura acerca da ocorrência de crime é
que se mostra legítimo sacrificar o direito à inviolabilidade do lar. Exigir o reverso equivaleria a
chancelar a vedada prática da fishing expedition (pescaria probatória), na qual o Estado viola
direitos fundamentais de privacidade do cidadão sem causa provável, buscando justificar a
arbitrariedade da ação administrativa unicamente pelo resultado dos achados colhidos na
devassa ilícita.
Faz-se imperioso, para a exata compreensão da nulidade que macula o presente feito, traçar um
nítido paralelo dogmático entre a estrutura do crime de tráfico de entorpecentes e o ilícito eleitoral
da captação ilícita de sufrágio, evidenciando o equívoco do juízo originário ao tentar equalizar
dinâmicas procedimentais inconciliáveis.
No âmbito do tráfico de drogas, a jurisprudência pátria autoriza, sob rigorosas balizas, a mitigação
da inviolabilidade domiciliar quando o agente se encontra em flagrante execução de núcleos
verbais de natureza eminentemente permanente, tais como "ter em depósito" ou "guardar" a
substância proibida. Nessas hipóteses, a consumação do delito se prolonga no tempo por
reiteração da própria conduta fática, o que confere ao estado de flagrância uma atualidade
cronológica que autoriza a intervenção imediata das forças de segurança, desde que amparada
em fundadas razões prévias.
Inexiste, contudo, qualquer simetria jurídica entre essa realidade permanente e a tipicidade
desenhada no artigo 41-A da Lei nº 9.504/1997. A captação ilícita de sufrágio exige, para a sua
perfectibilização, que o candidato ou seu intermediário venha a "doar, oferecer, prometer, ou
entregar" bem ou vantagem pessoal ao eleitor, com o especial fim de agir de obter-lhe o voto.
Embora a análise dessa conduta, nestes autos, dê-se pela via do ilícito cível-eleitoral e não
penal, analogicamente pode-se afirmar que a prática da captação ilícita de sufrágio contém
núcleos verbais de consumação instantânea ou de efeitos instantâneos, cujos atos
executórios se exaurem no momento exato em que a conduta é direcionada ao sujeito passivo.
Não há, na Lei Eleitoral, a previsão do núcleo "ter em depósito material de captação" ou "guardar
documentos eleitorais alheios" como conduta autônoma capaz de prolongar a consumação do
ilícito no tempo, tratando-se essas circunstâncias de relevantes indícios de prática ilícita, mas não
se prestam a configurar o estado de flagrância - não se olvidando que essa conduta também
pode, em tese, ser avaliada sob o prisma da corrupção eleitoral do artigo 299 do Código Eleitoral,
isto é, na seara penal.
Por essa razão, a mera localização de títulos de eleitor e de materiais de propaganda no interior
de um estabelecimento comercial fechado e anexo à residência não espelha, nem de longe, o
estado de flagrância verificado na guarda de entorpecentes.
Na ausência de um eleitor no local no exato instante da abordagem, sendo este o destinatário
imediato do ato instantâneo de cooptação, constata-se que a autoridade judiciária e o aparato
policial ingressaram no imóvel sem que estivesse ocorrendo qualquer conduta ativa de "doar,
oferecer, prometer ou entregar".

Num. 44908300 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
A retenção física dos documentos, embora possa eventualmente constituir indício para posterior
investigação por via ordinária, não se confunde com o ato executório do artigo 41-A, revelando-se
um manifesto excesso hermenêutico conferir a documentos de papel o mesmo tratamento de
permanência delitiva conferido aos depósitos de substâncias ilícitas.
Conclui-se, portanto, sob a ótica do estrito respeito às garantias constitucionais, que inexistia
justa causa para a realização da prisão em flagrante e, por consequência, da busca e
apreensão empreendida, restando evidenciada a ilegalidade do procedimento administrativo
por desvirtuamento das balizas que regem o poder de polícia eleitoral.
DA INVALIDADE DO CONSENTIMENTO POR FORÇA DE MANIFESTA COAÇÃO
AMBIENTAL E ASSIMETRIA DE FORÇAS
Superada a demonstração da completa ausência de situação equiparada à flagrância que
justificasse a prisão e o ingresso excepcional, cumpre esquadrinhar a sustentada higidez da
autorização verbal que teria franqueado a entrada da fiscalização no imóvel. O juízo a quo, ao
respaldar o decreto condenatório, encampou a tese ministerial de que o proprietário do
estabelecimento teria consentido de forma livre e espontânea com a devassa administrativa
realizada em seu comércio fechado.
Ocorre que, submetendo tal premissa ao rigor dos princípios constitucionais que regem as
garantias individuais, constata-se que o referido consentimento apresenta-se juridicamente
maculado por intransponível vício de consentimento, despido de qualquer elemento de
voluntariedade.
Como consabido, para que o consentimento do morador opere como causa de exclusão da
proteção à inviolabilidade domiciliar, faz-se indispensável que a manifestação de vontade seja
emitida de forma absolutamente livre, consciente e autônoma, em ambiente desprovido de
qualquer jaez de coação verbal, física ou psicológica.
Ocorre que o plano fático revelado na instrução judicial descortina uma indisfarçável assimetria de
forças e uma severa intimidação implícita na abordagem. Revela-se evidente a ausência de
liberdade no ato de um cidadão comum que, estando em sua moradia, é despertado às 08h30min
de um domingo eleitoral sob o impacto de batidas violentas em seu portão e depara-se com uma
comitiva oficial integrada pelo Juiz Eleitoral de Garantias em pessoa, ladeado por
aproximadamente cinco policiais civis pertencentes a uma unidade de elite fortemente armada
(COPE).
Ouvido em juízo, o informante Douglas da Costa dos Santos foi categórico ao relatar a atmosfera
de opressão que antecedeu o ingresso da fiscalização, asseverando textualmente que abriu o
acesso unicamente porque os agentes públicos "quase quebrou no meu portão lá senhor", e que
possuía o firme e justo receio de que, se não fizesse, "os cara iam arrombar o portão", haja vista
a presença de "três viaturas" estacionadas defronte ao seu imóvel.
Instado pelo inquiridor sobre os motivos de ter franqueado a entrada, o depoente cravou, sem
deixar margem a dúvidas: "Porque o cara, o acho que o juiz tava no dia", aduzindo que "ele pediu
para mim abrir o portão". Constata-se, da leitura desse cenário, que a submissão do cidadão não
decorreu de um ato de liberalidade voluntária, mas sim do justificado temor do emprego iminente

Num. 44908300 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
da força estatal e da reverência devida à autoridade judiciária que comandava o ato inquisitivo de
campo.
O episódio rememora trecho da consagrada obra cinematográfica nacional "Tropa de Elite", no
qual um jovem, que estava dormindo, é acordado com tapas na cara por um policial do BOPE, ao
gritos de "acorda vagabundo!" e, ao acordar, depara-se com policiais portando fuzis dentro da sua
residência. Nesse momento, a personagem "Capitão Nascimento" pergunta, calmamente: "Bom
dia, filho. Queria lhe pedir permissão pra revistar sua casa." O jovem, visivelmente amedrontado,
responde: "Sim, senhor"; o capitão replica: "Posso ficar à vontade?", vindo o jovem a responder:
"à vontade!". O referido trecho encontra-se disponível na plataforma YouTube em
<https://www.youtube.com/watch?v=AKZVk21yXIk>, consulta em 02/06/2026 às 13:29 horas.
Considerar essa uma atuação legítima das forças de segurança é negar vigência a direitos
fundamentais mínimos do cidadão, os quais possuem alçada constitucional.
Nessa senda, a jurisprudência da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou balizas
rigorosas e paradigmáticas no sentido de que o ônus de comprovar a absoluta voluntariedade
do consentimento do morador — livre de qualquer modulação coercitiva ou induzimento —
compete integralmente ao Estado, exigindo-se para a sua validade uma demonstração estrita e
estreme de dúvidas, a qual resta fragilizada no presente caso ante às circunstâncias da
abordagem. Sob essa ótica de vedação ao arbítrio, colhe-se o magistério pretoriano daquela
Corte Superior:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA DOMICILIAR. PROVAS
ILÍCITAS. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A INVALIDADE DA BUSCA
DOMICILIAR E A ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS, RESULTANDO NA ABSOLVIÇÃO DO
RECORRENTE POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
que manteve a condenação por tráfico de drogas, rejeitando a alegação de nulidade pela
violação de domicílio e considerando válida a entrada dos policiais no imóvel.
2. A Defesa afirma que a busca domiciliar foi ilegal, pois ausente fundada suspeita, e que não
houve comprovação do consentimento para o ingresso no domicílio, conforme exigido pela
jurisprudência.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se havia fundada suspeita para busca e se a busca domiciliar
realizada sem mandado judicial e sem comprovação de consentimento voluntário do morador é
válida.
III. Razões de decidir
4. O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões, devidamente
justificadas, o que não se verificou no caso em análise, pois lastreada apenas em denúncia
anônima e em confissão informal. Restou controvertido nos depoimentos em juízo se o forte
odor da droga relatado teria sido sentido da porta do imóvel ou já dentro do local, o que
enfraquece a existência deste indício para a legalidade da busca, notadamente tendo em vista
que as drogas foram encontradas dentro do guarda-roupas.
5. A ausência de documentação escrita e audiovisual do consentimento do morador para
o ingresso dos policiais compromete a validade da autorização alegada, conforme

Num. 44908300 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
precedentes do STJ.
6. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na
residência incumbe, em caso de dúvida, ao Estado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso especial provido.
Tese de julgamento: 1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige fundadas
razões devidamente justificadas. 2. A ausência de documentação do consentimento do
morador invalida a autorização para ingresso. 3. A prova da legalidade e da
voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência incumbe, em caso de
dúvida, ao Estado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157.Jurisprudência relevante
citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010; STJ, HC 598.051/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021.
(REsp n. 2.029.625/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado
do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR.
INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DA MORADORA NÃO
COMPROVADO. CLIMA DE ESTRESSE POLICIAL. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO DO
ACUSADO.
1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma e
munições, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para
justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de
indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, há uma situação de flagrante
delito em desenvolvimento.
2. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária
certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando
que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da
medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.
3. Constatada a inexistência de elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante
delito, tendo em vista que os policiais, sem realizar diligências prévias com vista a esclarecer os
fatos relatados, e se atendo tão somente à denúncia anônima de existência de droga no interior
da residência, adentraram o recinto.
4. No julgamento do HC n. 598.051/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em voto
de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, estabeleceu diretrizes e parâmetros, a fim de que
seja reconhecida a existência de fundada suspeita de flagrante delito, consignando que o
consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se
documentado por escrito e registrado em gravação audiovisual.
5. A permissão para ingresso no domicílio proferida em clima de estresse policial não
deve ser considerada espontânea, a menos que tenha sido documentada por escrito e
testemunhada, ou registrada em vídeo, o que não ocorreu no caso.
6. Não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos robustos a
indicar a existência de tráfico de drogas no interior da residência, tampouco comprovou-se o
consentimento expresso e livre da moradora para o ingresso no local, o que torna ilícita
toda a prova obtida com a invasão de domicílio.
7. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial para reconhecer a nulidade da

Num. 44908300 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
prova obtida mediante busca domiciliar ilegal no domicílio do recorrente, bem como de todas as
provas dela decorrentes, para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o acusado do
delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
[AREsp n. 2.436.037/SE, rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), DJe de 24/5/2024]
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE
AFASTAMENTO DA TESE DE PROVAS OBTIDAS MEDIANTE ILEGÍTIMA INVASÃO DE
DOMICÍLIO. VERIFICADA A CARÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, BEM COMO DE
CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PARECER DO MPF
ADOTADO COMO RAZÕES DE DECIDIR. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
1. Na exordial acusatória consta que, policiais militares possuíam informações de que o P. A. P.
R. traficava drogas e que as ocultava assim como uma arma de fogo, na residência de seu
vizinho, o denunciado D.. [...], os denunciados guardavam na residência de D.
embaixo do armário da cozinha, dois tabletes grandes de maconha, pesando aproximadamente
621 (seiscentos e vinte e um) gramas e um pote contendo a mesma substância (7,45g) e uma
balança de precisão.
[...] Num dos quartos do imóvel, os denunciados guardavam um revólver calibre 38, municiado
com três cartuchos intactos. [...] D.
assumiu que guardava a droga e o armamento para P., o qual é proprietário dos ilícitos. (fl. 2).
2. Extrai-se do combatido aresto, razões colacionadas para a condenação do agravado: havia
fundadas razões de que os apelantes guardavam uma arma de fogo e entorpecente para fins de
comercialização, o que é facilmente extraível dos depoimentos policiais. Os militares foram
assertivos em asseverar que receberam diversas denúncias relatando que o apelante P. era o
responsável pelo tráfico de drogas no bairro Bela Vista I, que ele vendia "maconha" e cocaína" e
que, no período da madrugada, guardava os entorpecentes e uma arma de fogo na casa do
recorrente D., que é seu vizinho. [...], na parte da manhã, dirigiram-se ao local para apurar as
informações recebidas e bateram no portão, tendo os policiais esclarecido que o réu D., ao ser
indagado sobre os fatos, ficou extremamente nervoso e confessou que, de fato, estava
guardando os materiais ilícitos para o seu vizinho P.. Em seguida, relataram que o acusado D.
autorizou a entrada dos policiais na residência e mostrou o local em que armazenava o material
ilícito apreendido (arma de fogo, munições, duas barras de "maconha" prensadas, um recipiente
com o referido entorpecente, balança de precisão e fita de papel filme). [...] Vale gizar que os
crimes de posse irregular de arma de fogo e de tráfico de drogas possuem natureza
permanente.
Dessa forma, levando em consideração o teor do art. 303 do Código de Processo Penal,
entende-se que a prisão em flagrante, nos crimes permanentes, pode ocorrer enquanto não
cessar a permanência delitiva. [...] Dessa feita, considerando-se que a prática dos delitos de
posse de arma de fogo e de tráfico se refaz a todo instante, a prisão em flagrante do autor
desses crimes e a apreensão de arma de fogo, munições e entorpecentes são perfeitamente
possíveis a qualquer momento, sendo desnecessária, portanto, a apresentação do mandado
judicial e/ou autorização do morador, desde que haja, como ocorreu na espécie, reais indícios de
cometimento de infração penal (fls. 701/702).
3. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só,
não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à

Num. 44908300 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações
preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da
noticia criminis anônima. Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia
anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à
intimidade).
4. Conforme disposto no parecer da Procuradoria-Geral da República, no caso em análise,
verifica-se que o ingresso dos policiais militares na residência do réu ocorreu sem ordem judicial
e sem que fosse apresentada justa causa para o ingresso no local. [...], extrai-se que as
apreensões se deram com a inobservância da mencionada garantia constitucional de
inviolabilidade de domicílio, o que eiva o flagrante realizado e as provas colhidas no local de
ilegalidade. [...], para o ingresso no domicílio do réu sem ordem judicial, os policiais deveriam ter
apresentado motivação, ainda que a posteriori, de que possuíam justo motivo para mitigar a
inviolabilidade do domicílio, dando as razões pelas quais concluíram pela ocorrência de crime no
interior da residência. Isto porque, na linha do entendimento jurisprudencial dessa Corte
Superior, "somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da
ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à
inviolabilidade do domicílio". [...], no caso em apreço, isso não ocorreu, visto que não se pode
dizer que houve fundadas razões para a busca no domicílio do réu pelo simples fato de terem
recebido denúncias anônimas (fls. 789/791).
5. [...] a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "[...] a
prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do
suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela
pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do
ato.
Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto
durar o processo [...]" (HC n. 608.405/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 6/4/2021, DJe 14/4/2021). [...] Como não ficou devidamente comprovada a
legalidade do acesso direto dos agentes policiais na residência do Acusado, não há outro
caminho senão reconhecer a nulidade das provas obtidas por este meio de prova. [..
.] Tal nulidade, ocorrida ainda no início da fase investigatória, contaminou todas as demais
provas produzidas, que são delas derivadas, impondo-se a anulação integral do processo e
absolvição do Agravado, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, pela
ausência de provas válidas da existência do fato (AgRg no AREsp n. 1.842.493/AM, Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 31/8/2022).
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.075.855/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES PARA O INGRESSO. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à
sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio
sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação

Num. 44908300 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados".
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação
no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos
seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na
identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e
tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em
20/4/2017, DJe 30/5/2017).
3. No caso em tela, os agentes policiais alegaram ter recebido denúncias anônimas, o que
motivou a abordagem e a busca no estabelecimento com a apreensão de 231g (duzentos e
trinta e um gramas) de maconha, circunstâncias insuficientes para justificar a busca pessoal e as
provas decorrentes.
4. "Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa
autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado
acusador." (HC n. 685.593/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
19/10/2021, grifei.)
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 811.988/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)
Não há nos autos o registro de que o cidadão tenha sido advertido de seu direito fundamental de
recusar o ingresso das autoridades sem a ordem judicial escrita, tampouco a demonstração de
que possuía alternativa real de oposição à ordem magisterial que lhe foi direcionada. O silêncio
ou a mera ausência de resistência física por parte do fiscalizado diante do aparato do Estado não
se confunde, nem de longe, com autorização jurídica escorreita.
Conclui-se, portanto, que a pretensa autorização verbal constitui evidente farsa jurídica, gestada
em ambiente de severa coação ambiental e anulação da autonomia do indivíduo. O
desvirtuamento do poder de polícia administrativa eleitoral para a execução de uma busca e
apreensão domiciliar forçada, mediante o constrangimento implícito do morador, fulmina de
nulidade absoluta o ato originário. A invalidade do consentimento, somada à já demonstrada
ausência de situação de flagrância, opera a contaminação integral do acervo probatório colhido
no interior do imóvel.
DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ELEITORAL:
Também a se considerar que o exercício do poder de polícia eleitoral encontra balizas normativas
estritas no artigo 41, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.504/1997, combinado com os artigos 35, inciso XVII, e
249 do Código Eleitoral, cuja finalidade precípua cinge-se à fiscalização, contenção e pronta
cessação de irregularidades ligadas estritamente à propaganda eleitoral de rua. Trata-se de
uma prerrogativa de natureza eminentemente administrativa e acautelatória, conferida aos
magistrados para assegurar a igualdade na disputa e a higidez do ambiente público durante o
certame.
Contudo, por possuir caráter preventivo e inibitório, a atuação do juiz eleitoral sob essa veste
não se confunde com os atos de persecução penal ou de instrução de ações de
investigação judicial. A atividade de polícia administrativa eleitoral submete-se com rigor

Num. 44908300 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
absoluto aos limites impostos pelos direitos fundamentais, sendo vedada a extensão de suas
franjas regulamentares para albergar medidas de natureza investigativa ou restritiva de direitos
sem o devido processo legal.
Nesse sentido, em processo análogo às circunstâncias fáticas do presente, o Tribunal Superior
Eleitoral anulou provas decorrentes da atuação do juízo em sua colheita, estabelecendo
parâmetros inteiramente aplicáveis ao caso em apreço. Confira-se a propósito um trecho da
extensa ementa:
11. A preliminar de nulidade das provas, decorrentes de busca e apreensão, deve ser acolhida.
Depreende-se da moldura fática do acórdão regional que o juiz eleitoral realizou,
pessoalmente e por iniciativa própria, sem a existência de processo ou procedimento
prévio e sem a expedição de mandado, medida de busca e apreensão em posto de
gasolina, apreendendo documentos acerca de suposto esquema de distribuição de vales-
combustível em troca de voto. Tais elementos fundamentaram a condenação dos investigados
por abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio.
12. O poder de polícia eleitoral, previsto no art. 41, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.504/1997, está
relacionado à propaganda eleitoral e compreende a prática de atos preventivos ou inibitórios de
irregularidades. As medidas que busquem aplicar sanções ou se distanciem da finalidade
preventiva devem ter caráter jurisdicional e obedecer ao devido processo legal. Dessa maneira,
o poder de polícia não possibilita a realização direta de medida de busca e apreensão
domiciliar pelo magistrado fora das hipóteses constitucionais. 13. A postura ativa do juiz
que determina, por iniciativa própria, e realiza pessoalmente medida de tamanha
dimensão não se conforma ao modelo constitucional de delimitação das atividades
investigativas e jurisdicionais. Pelo contrário, assemelhar-se-ia à figura inquisitória do juiz
investigador, que não apenas produz as provas, como as controla, valora e julga. 14. A
autorização contida no art. 241 do CPP deve ser reinterpretada à luz do modelo
processual constitucional. A mera presença física do juiz na execução da busca
domiciliar, em atitude policialesca, não pode ser considerada apta a suprir a falta do
mandado constitucionalmente exigido. 15. O juiz que não apenas autoriza medidas de
investigação (conforme se interpreta o art. 83 do CPP), mas as executa pessoalmente, não
poderia ser considerado imparcial para controlar e avaliar a prova. Tal concentração de poderes
reforça a visão monopolista do Estado nos meios de produção da verdade processual, em
violação ao contraditório substancial. 16. No julgamento da ADI nº 1570/DF, o Supremo Tribunal
Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei nº 9.034/1995, que permitia ao
magistrado realizar pessoalmente a diligência para apreender documentos relacionados à
quebra de sigilo fiscal, bancário, financeiro e eleitoral (ADI 1570, Rel. Min. Maurício Corrêa,
Tribunal Pleno, julgado em 12.2.2004, DJe de 22.10.2004). 17. Por conseguinte, devem ser
reputadas ilícitas as provas derivadas da busca e apreensão realizada diretamente pelo
magistrado fora de suas atribuições jurisdicionais, sem a existência de processo ou de
procedimento prévios e sem a expedição de mandado [...]
[Agravo de Instrumento nº 47738, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Relator designado(a)
Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
26/08/2020]
No caso concreto, os autos demonstram que a atuação do Juízo Eleitoral de Garantias na
"Distribuidora de Bebidas Jardim Serraria" descambou para manifesto desvirtuamento do poder

Num. 44908300 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
de polícia eleitoral e do papel do juízo eleitoral de garantias, convertendo uma fiscalização de
rotina em verdadeira medida coercitiva de busca e apreensão domiciliar fundamentada apenas
em comunicação apócrifa.
A se admitir como regular esse tipo de atuação e passaria a ser corriqueiro que candidatos
fizessem denúncias anônimas aos juízos eleitorais indicando supostos ilícitos ocorrendo na
residência de seus adversários. Bastaria a captação de imagens de carros da polícia,
acompanhados pelo juiz eleitoral, para que campanhas de desinformação minassem por
completo a credibilidade de candidaturas.
Nesse ponto, é de se lembrar que, neste ano, aproxima-se uma difícil eleição geral, na qual o
poder de polícia é exercido, precipuamente, pelos juízos eleitorais, cada qual na área de
abrangência das suas zonas eleitorais. Este colegiado validará ações similares praticadas nas
residências de deputados estaduais, federais e senadores? De prefeitos, do governador?
Esta Juíza Eleitoral em exercício reputa que validar a manifesta ilegalidade cometida na origem
gera um risco para a higidez do próximo pleito e, por esse motivo, não pode concordar, com todas
as vênias, com a proposta de voto da e. relatora.
Constata-se, por conseguinte, que o poder de polícia eleitoral, embora robusto e necessário para
a salvaguarda da lisura do certame, encontra limite intransponível nos direitos e garantias
fundamentais insculpidos na Carta Magna. Dito de outro modo, o juiz eleitoral, no exercício do
poder de polícia, pode muito no sentido de coibir atos contrários à normalidade do pleito, mas não
pode tudo, não ao ponto de subverter garantias constitucionais, como se os fins justificassem os
meios.
Por esses motivos e renovando o pedido de vênia, ACOMPANHO, no resultado, a divergência
instaurada pelo e. juiz eleitoral Everton Jonir Fagundes Menengola, ainda que por outros
fundamentos, e voto no sentido de, acolhendo a preliminar de nulidade da busca e apreensão
realizada, da qual se originou não só a demanda mas todos os elementos de prova que a
instruem, reformar a sentença para JULGAR IMPROCEDENTE a presente representação.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Juíza-Membro em exercício

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0601061-36.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR(A): DRA. VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: MARILIS ROCHA DA SILVA - Representantes do(a) RECORRENTE:
BONINI GUEDES ADVOCACIA - PR000004344, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565,
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES -
PR41756-A, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A

Num. 44908300 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912004426300000043843685
Número do documento: 26060912004426300000043843685
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:22:37
- RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da relatora. Vencido o juiz Everton Jonir Fagundes Menengola, que declara
voto, acompanhado da juíza Tatiane de Cassia Viese, que também declara voto. Declaração de voto do
juiz Osvaldo Canela Junior.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.06.2026